Tribunal: CARF
Processo: 16095.720134/2015-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITA. APURAÇÃO POR ARBITRAMENTO. FALTA DE APRESENTAÇÃO ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. CABIMENTO. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
Na esteira dos preceitos contidos no artigo 530, inciso III, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, aplicável a apuração do crédito tributário por aferição indireta/arbitramento na hipótese de deficiência ou ausência de quaisquer documentos ou informações solicitados pela fiscalização, que lançará o débito que imputar devido, invertendo-se o ônus da prova ao contribuinte.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
DECADÊNCIA. TERMO FINAL. DATA DA EFETIVA CIENTIFICAÇÃO/INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE E SOLIDÁRIOS.
O termo final do prazo decadencial é aquele em que o contribuinte e respectivos solidários são devidamente cientificados do Auto de Infração, oportunizando-lhes a apresentação de defesa administrativa, data em que o lançamento passa a produzir efeitos legais.
NORMAS GERAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM E ATO LESIVO À LEGISLAÇÃO E/OU ESTATUTO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. DEMONSTRAÇÃO/COMPROVAÇÃO EM PARTE.
Constatados/demonstrados, em parte, de maneira clara, precisa e individualizada os elementos necessários à atribuição da responsabilidade solidária a terceiros, notadamente interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, impõe-se a autoridade fiscal assim proceder, atribuindo a responsabilidade pelo crédito tributário ao administrador da autuada, com esteio nos artigos 124, inciso I, impondo seja mantida as imputações fiscais neste sentido.
Não comprovada a conduta contrária à legislação ou estatuto da empresa, torna-se defeso a autoridade fiscal atribuir a responsabilidade pelo crédito tributário aos sócios e/ou administrador da autuada, com fulcro no artigo 135, do CTN, simplesmente diante do vínculo econômico, impondo sejam afastadas as imputações fiscais neste sentido.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU CONLUIO. COMPROVAÇÃO. APLICABILIDADE.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44, inciso I, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96 (com redação da Lei no 14.689/2023, c/c Sumula no 14 do CARF, a qualificação da multa de ofício, ao percentual de 100% (cento por cento), condiciona-se à comprovação, por parte da fiscalização, do evidente intuito de fraude, dolo ou simulação do contribuinte, o que se vislumbra na hipótese dos autos, tendo a autoridade fazendária demonstrado de maneira circunstanciada a intenção clara da autuada de eximir-se do recolhimento dos tributos devidos.
MULTA/PENALIDADE. LEGISLAÇÃO POSTERIOR MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE.
Aplica-se ao lançamento legislação posterior à sua lavratura que comine penalidade mais branda, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional, impondo seja reduzida a multa de 150%, preteritamente estabelecida no artigo 44, inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/1996, para 100%, na esteira das novas disposições inscritas na norma legal retro, contempladas pela Lei no 14.689/2023, especialmente não tendo havido imputação de reincidência.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO POR LEGISLAÇÃO HODIERNA. RETROATIVIDADE BENIGNA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE DO LANÇAMENTO.
De conformidade com os artigos 2o e 53 da Lei n° 9.784/1999, a Administração deverá anular, corrigir ou revogar seus atos quando eivados de vícios de legalidade, o que se vislumbra na hipótese dos autos, onde a multa de ofício aplicada no lançamento não encontra sustentáculo na legislação de regência em vigência. A atividade judicante impõe ao julgador a análise da legalidade/regularidade do lançamento em seu mérito e, bem assim, em suas formalidades legais. Tal fato, pautado no princípio da Legalidade, atribui a autoridade julgadora, em qualquer instância, o dever/poder de anular, corrigir ou modificar de ofício o lançamento, independentemente de se tratar de erro de fato ou de direito, sobretudo quando se referir à matéria de ordem pública, hipótese que se amolda ao caso vertente.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
NULIDADE. LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do direito de defesa do contribuinte.
Tendo a autoridade julgadora recorrida, revestida de sua competência institucional, procedido a devida análise das alegações e créditos pretendidos, decidindo de maneira motivada e fundamentada, no contexto geral da demanda, não há se falar em nulidade do Acórdão recorrido.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720134/2015-63
ACÓRDÃO
1101-001.905 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COTERMO COMERCIAL DE TERMOPLÁSTICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITA. APURAÇÃO POR ARBITRAMENTO. FALTA DE
APRESENTAÇÃO ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. CABIMENTO. LANÇAMENTO.
PROCEDÊNCIA.
Na esteira dos preceitos contidos no artigo 530, inciso III, do Regulamento
do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999,
aplicável a apuração do crédito tributário por aferição
indireta/arbitramento na hipótese de deficiência ou ausência de quaisquer
documentos ou informações solicitados pela fiscalização, que lançará o
débito que imputar devido, invertendo-se o ônus da prova ao contribuinte.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
DECADÊNCIA.
TERMO
FINAL.
DATA
DA
EFETIVA
CIENTIFICAÇÃO/INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE E SOLIDÁRIOS.
O termo final do prazo decadencial é aquele em que o contribuinte e
respectivos solidários são devidamente cientificados do Auto de Infração,
oportunizando-lhes a apresentação de defesa administrativa, data em que
o lançamento passa a produzir efeitos legais.
NORMAS GERAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM E
ATO LESIVO À LEGISLAÇÃO E/OU ESTATUTO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA
CONDUTA. DEMONSTRAÇÃO/COMPROVAÇÃO EM PARTE.
Constatados/demonstrados, em parte, de maneira clara, precisa e
individualizada os elementos necessários à atribuição da responsabilidade
solidária a terceiros, notadamente interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal, impõe-se a autoridade
fiscal assim proceder, atribuindo a responsabilidade pelo crédito tributário
Fl. 3764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.905 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720134/2015-63
2
ao administrador da autuada, com esteio nos artigos 124, inciso I, impondo
seja mantida as imputações fiscais neste sentido.
Não comprovada a conduta contrária à legislação ou estatuto da empresa,
torna-se defeso a autoridade fiscal atribuir a responsabilidade pelo crédito
tributário aos sócios e/ou administrador da autuada, com fulcro no artigo
135, do CTN, simplesmente diante do vínculo econômico, impondo sejam
afastadas as imputações fiscais neste sentido.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA QUALIFICADA. DOLO,
FRAUDE OU CONLUIO. COMPROVAÇÃO. APLICABILIDADE.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44,
inciso I, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96 (com redação da Lei no
14.689/2023, c/c Sumula no 14 do CARF, a qualificação da multa de ofício,
ao percentual de 100% (cento por cento), condiciona-se à comprovação,
por parte da fiscalização, do evidente intuito de fraude, dolo ou simulação
do contribuinte, o que se vislumbra na hipótese dos autos, tendo a
autoridade fazendária demonstrado de maneira circunstanciada a intenção
clara da autuada de eximir-se do recolhimento dos tributos devidos.
MULTA/PENALIDADE.
LEGISLAÇÃO
POSTERIOR
MAIS
BENÉFICA.
RETROATIVIDADE.
Aplica-se ao lançamento legislação posterior à sua lavratura que comine
penalidade mais branda, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea “c”, do
Código Tributário Nacional, impondo seja reduzida a multa de 150%,
preteritamente estabelecida no artigo 44, inciso I, § 1o, da Lei no
9.430/1996, para 100%, na esteira das novas disposições inscritas na
norma legal retro, contempladas pela Lei no 14.689/2023, especialmente
não tendo havido imputação de reincidência.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO
POR
LEGISLAÇÃO
HODIERNA.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
RECONHECIMENTO
DE
OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.
OBSERVÂNCIA
AO
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE DO LANÇAMENTO.
De conformidade com os artigos 2o e 53 da Lei n° 9.784/1999, a
Administração deverá anular, corrigir ou revogar seus atos quando eivados
de vícios de legalidade, o que se vislumbra na hipótese dos autos, onde a
multa de ofício aplicada no lançamento não encontra sustentáculo na
legislação de regência em vigência. A atividade judicante impõe ao julgador
a análise da legalidade/regularidade do lançamento em seu mérito e, bem
assim, em suas formalidades legais. Tal fato, pautado no princípio da
Legalidade, atribui a autoridade julgadora, em qualquer instância, o
Fl. 3765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.905 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720134/2015-63
3
dever/poder de anular, corrigir ou modificar de ofício o lançamento,
independentemente de se tratar de erro de fato ou de direito, sobretudo
quando se referir à matéria de ordem pública, hipótese que se amolda ao
caso vertente.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
NULIDADE. LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO
JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora
de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela
contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar
diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da
decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do
direito de defesa do contribuinte.
Tendo a autoridade julgadora recorrida, revestida de sua competência
institucional, procedido a devida análise das alegações e créditos
pretendidos, decidindo de maneira motivada e fundamentada, no contexto
geral da demanda, não há se falar em nulidade do Acórdão recorrido.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que
com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito,
sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares de decadência, nulidade do lançamento e da decisão recorrida e, no mérito, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para afastar a
Fl. 3766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.905 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720134/2015-63
4
responsabilidade solidária dos Srs. Rinaldo Sumi, Paulo Fernandes da Silva e Marcio Paulo Baum, e
reduzir a multa qualificada de 150% ao patamar de 100%, aplicando-se a retroatividade benigna,
nos termos da Lei no 14.689/23.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edmilson Borges Gomes,
Jeferson Teodorovicz, Ailton Neves da Silva (substituto[a] integral), Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior
(Presidente).

RELATÓRIO
COTERMO COMERCIAL DE TERMOPLÁSTICOS LTDA., contribuinte, pessoa jurídica de
direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
teve contra si lavrados Autos de Infração, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e Multas por Descumprimento de
Obrigações Acessórias, decorrente da constatação das infrações abaixo listadas, com aplicação de
multas qualificada de 150% e agravada, e atribuição de responsabilidade solidária, em relação aos
anos-calendário 2010, 2011, 2012 e 2013, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 926/1.056,
Termo de Verificação Fiscal, às e-fls. 37/52, Relatório Fiscal, de e-fls. 811/924, e demais
documentos que instruem o processo, como segue:
“Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração das infrações abaixo descritas aos
dispositivos legais mencionados.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2010, 06/2010, 09/2010, 12/2010,
03/2011, 06/2011, 09/2011, 12/2011, 03/2012, 06/2012, 09/2012, 12/2012,
03/2013, 06/2013, 09/2013 e 12/2013
Fl. 3767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.905 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720134/2015-63
5
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte notificado a
apresentar os livros e documentos da sua escrituração, conforme Termo de Início
de Fiscalização e termo(s) de Intimação em anexo, deixou de apresentá-los.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Art. 530, inciso III, do RIR/99.
RECEITAS DA ATIVIDADE
INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA NA VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta da venda de produtos
de fabricação própria, conforme Termo de Verificação e Constatação de
Irregularidades Fiscais em anexo.
[...]”
De conformidade com o Relatório Fiscal, o lançamento fora promovido por
arbitramento, a multa de ofício qualificada ao patamar de 150% e agravada e os sócios da autuada
e outras empresas ligadas foram responsabilizados pelo crédito tributário, além da caracterização
de grupo econômico de fato, diante das seguintes razões:
“[...]
TERMO DE VERIFICAÇÃO E CONSTAÇÃO DE IRREGULARIDADES

[...]

Diante da situação descrita, o arbitramento do lucro se faz necessário tendo
em vista que o contribuinte, apesar de regularmente notificado a apresentar os
livros e documentos da sua escrituração, conforme o Termo de Início do
Procedimento Fiscal e dos Termos de Intimações Fiscais posteriores, já descritos
acima, deixou de apresenta-los, conforme preceitua o art. 530, do Decreto
3.000/1999 (RIR/99).
[...]

9 – DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR E DA UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTAS
PESSOAS NO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA:

9.1) Houve dissolução irregular da empresa, haja vista que a Cotermo não
se encontra no seu domicílio fiscal, que seria o local de sua sede informado na
JUCESP, em conformidade com a súmula 435/2010 do STJ, abaixo reproduzida:
[...]
Conforme reza o art. 213 do RIR 99 [...], abaixo transcrito, é obrigação da
empresa comunicar, no prazo de 30 (trinta) dias, às repartições competentes, a
transferência de seu domicílio.
[...]
Fl. 3768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.905 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720134/2015-63
6

Conforme já informado no item 1, em 01/12/2014 emitimos uma
Representação Fiscal para declaração de Pessoa Jurídica Inapta pela não
localização da mesma no endereço informado à RFB, conforme preceitua o art. 39
da Instrução Normativa no 1.470 30 de maio de 2014.

9.2) Constatamos que os titulares de direito são interpostas pessoas do
titular de fato, já que, analisando a capacidade econômica dos sócios, observamos
que a sócio Vanilson José da Silva não possui nenhum imóvel registrado em seu
nome, conforme consulta no sistema DOI; que ele não possui nenhum veículo,
conforme consulta ao sistema RENAVAM; e em pesquisa nas declarações de
ajuste anula do Imposto de Renda Pessoa Física, constatamos que o sócio
declarou da DIPF ano-calendário de 2013 possuir o único bem, as cotas da
empresa Cotermo e declarou um rendimento anula de R$ 29.900,00 [...] tendo
como fonte pagadora a Cotermo.

Já em relação a sócia Vera Lucia de Mello, constatamos que ela não possui
imóveis registrados em seu nome, conforme consulta no sistema DOI; que ela não
possui nenhum veículo, conforme consulta ao sistema Renavam; em pesquisa nas
declarações de ajuste anual do Imposto de Renda Pessoa Física, constatamos que
a sócia deixou de declarar na DIPF ano-calendário 2012 [...] as cotas da empresa.

10 – DA PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA EM GRUPO ECONÔMICO

A empresa Cotermo Comercial de Termoplásticos Ltda faz parte um grupo
econômico de fato, atuante na área de plásticos, juntamente com outras
empresas e com a empresa Dakhia [...], que detém a administração da primeira e
das demais.

Conforme veremos, detalhadamente no “RELATÓRIO FISCAL GRUPO
ECONÔMICO DAKHIA” e no “RELATÓRIO FISCAL MANDADOS DE BUSCA E
APREENSÃO”, anexos, que compõem o quadro probatório deste grupo econômico
de fato, tendo como líder a empresa Dakhia citada acima.

A empresa Dakhia promove a administração da empresa Cotermo
realizando vendas, autorizando descontos, cobrança, faturamento, emitindo
cartas de correção de NF, emitindo cheques pré-assinados, tudo operado por
empregados e pelo sócio-administrador da empresa Dakhia.

Há uma confusão patrimonial entre as empresas já que a empresa Cotermo
paga despesas da empresa Dakhia como também dos proprietários desta última,
[...].

Assim, apesar da Dakhia ser a fornecedora de fato, seriam as empresas
intermediárias do grupo econômico, constituídas por interpostas pessoas físicas
(laranjas) sem capacidade econômica, entre elas a empresa Cotermo, que
assumiriam o papel de vendedora, emitindo os documentos fiscais e
desvinculando a empresa Dakhia de tais operações e da consequente tributação.
Fl. 3769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.905 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720134/2015-63
7

Nesse esquema de fraude, as operações mercantis são coordenadas pela
empresa Dakhia que ocultaria grande parte do seu faturamento ao vender suas
mercadorias por meio de empresas intermediárias, entre elas a empresa
Cotermo.
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de
modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa,
vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a
responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter
supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
11 – DA QUALIFICAÇÃO E DO AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO

Da qualificação e agravamento da Multa de Ofício para essa Infração:

Não obstante o significativo faturamento empresa Cotermo [...] nos anos
calendário de 2010 a 2013, esta não declarou a Receita Federal do Brasil via DCTF
– o valor dos “Débitos Apurados”, como também não recolheu qualquer valor
referentes aos tributos descritos anteriormente, demonstrando a intenção da
empresa em suprimir impostos e contribuições devidos.

Conforme visto, ficou evidenciado, de forma inequívoca, a intenção do
contribuinte de retardar e, até mesmo, impedir o conhecimento por parte do fisco
da ocorrência dos fatos geradores dos tributos objeto do presente lançamento,
mediante não entrega da DCTF mensais no período de Janeiro de 2010 a de
Dezembro de 2013, e da não entrega da ECD referentes aos anos calendário de
2010 a 2013, via SPED, tudo vidando encobrir os aspectos materiais necessários
para o dimensionamento das obrigações tributárias.

Conforme exposto no item 9,2 há utilização de interpostas pessoas no
quadro societário da Cotermo caracterizando Interposição Fraudulenta.

Esses fatos, portanto, impõem a exigência de multa qualificada no
lançamento ora efetuado, nos termos da legislação de regência [...].

Também, considerando que a Cotermo Comercial de Termoplásticos ltda
não atendeu às intimações que lhe foram regularmente expedidas, foi aplicado o
disposto no § 2o do mesmo artigo, elevando, desta feita, a multa total aplicada
para 225%.
[...]
Fl. 3770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.905 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720134/2015-63
8

Fl. 3771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.905 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720134/2015-63
9

[...]”
“RELATÓRIO FISCAL GRUPO ECONÔMICO – DAKHIA
Durante os trabalhos de fiscalizações e diligências realizadas em diversas
empresas conforme abaixo relacionado, incluindo também tomadas de Termos de
Declaração de pessoas físicas, foi identificado a existência de um Grupo
Econômico
de
Fato
caracterizado,
principalmente,
pelo
fornecimento
termoplásticos às indústrias de diversos estados da federação, por meio da
utilização de empresas Noteiras que emitem as notas fiscais frias e empresas
Intermediárias que “vendem” os produtos no mercado.
As Empresas/Pessoas Físicas fiscalizadas/diligenciadas e respectivos MPF-
Mandado de Procedimento Fiscal foram as seguintes:
Fl. 3772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.905 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720134/2015-63
10

Consultando nossos sistemas da RFB, inclusive Nota Fiscal Eletrônica,
constatamos a existência de mais Empresas envolvidas na qualidade de Noteiras,
porém não foram abertos MPFs de Diligência pelo fato das mesmas encontrarem-
se com sua situação cadastral “BAIXADA” ou “SUSPENSA”.
Resumidamente, verificamos que:
- As operações mercantis, assim como o Grupo Econômico, são
coordenadas pela empresa DAKHIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TERMOPLÁSTICOS
LTDA, CNPJ 02.650.047/0001-26.
- As empresas Noteiras se sucedem umas às outras, caracterizando-se por
uma existência curta e pelo quadro societário composto por interpostas pessoas
(“laranjas”), usadas para esconder operações irregulares e os verdadeiros
beneficiários reais (donos do negócio).
- As empresas Intermediárias são utilizadas pela empresa líder Dakhia
para realizar vendas ao mercado.
O Grupo Econômico de fato é constituído pela Dakhia ( Real Beneficiária ) e pelas
empresas Noteiras e Intermediárias abaixo relacionadas. Doravante, passaremos
a utilizar a denominação GRUPO-DAKHIA quando nos referirmos ao Grupo
Econômico controlado pela Dakhia.
Intermediárias:
1)
Polichemicals
Comércio
de
Resinas
Plásticas
Ltda
–
CNPJ
01.403.100/0001-21;
2) Reer Indústria e Comércio de Plásticos Ltda – CNPJ 08.816.633/0001-84;
3) Cotermo Comercial de Termoplásticos Ltda – CNPJ 07.312.840/0001-39,
e 4) Globalplast Indústria e Comércio de Produtos Termoplásticos Ltda ME –
CNPJ 00.105.843/0001-52.
Noteiras:
1) Novoplast Comercial Termoplast Ltda;
Fl. 3773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.905 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720134/2015-63
11
2) Antônio Maurício de Freitas Bairão EPP;
3) JP Comércio de Produtos Termoplásticos Eirelli;
4) Haddad & Mayer Consultoria Gestão Empresarial Ltda;
5) Dover Plástic Produtos Termoplásticos Ltda;
6) Plásticos Cris Consultoria Gestão Empresarial Ltda ME;
7) Cellstyle Comércio de Produtos Termoplásticos Ltda ME;
8) Houseware Importação Exportação e Comércio Ltda EPP, e 9) Krhauhiller
Comércio de Plásticos Ltda.
Em outro tópico mais a frente deste Relatório Fiscal, analisaremos com
mais detalhes cada Empresa Noteira e cada Intermediária.
[...]
Resumidamente, podemos dizer que as empresas pertencentes ao GRUPO-
DAKHIA tem, em sua maioria, as seguintes características :
1. Endereços coincidentes ou próximos.
2. Atividades idênticas/assemelhadas e/ou complementares no ramo de
Termoplásticos.
3. Quadros societários com interpostas pessoas - “laranjas”, com o nítido
objetivo de burlar o Fisco, fazendo com que a cobrança de possíveis créditos
apurados recaia sobre pessoas sem qualquer condição financeira de liquidação,
mantendo o patrimônio dos reais beneficiários intacto.
4. As empresas, em sua maioria, têm o mesmo contador.
5. Confusão patrimonial entre as empresas noteiras, intermediárias e real
beneficiária e sócios pessoas físicas - receitas versus pagamento de despesas.
6. Possuem unicidade de direção – Dakhia (real beneficiária).
7. Praticam diversos ilícitos com o objetivo precípuo de frustar o
pagamento de créditos tributários federais e direitos trabalhistas.
CONCLUINDO, o grupo empresarial, denominado Grupo-Dakhia, criou e
comandou as empresas Noteiras e Intermediárias que dele fazem parte. As
operações mercantis das empresas Intermediárias são de fato da empresa Dakhia,
tratando-se de meras simulações com a finalidade de burlar a legislação fiscal,
sendo resultado de um simples esquema de fraude estruturada, com o intuito de
acobertar e proteger os verdadeiros autores e beneficiários. São responsáveis
pelas irregularidades elencadas os mandatários da empresa Dakhia.
12 – DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
É evidente que os montantes atípicos da dívida fiscal do GRUPO-DAKHIA
que deverá ser lançado na ação fiscal, na ordem de milhões, não é resultado de
Fl. 3774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.905 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720134/2015-63
12
simples inadimplência ou de mera gestão deficitária como a princípio poder-se-ia
se imaginar.
Muito ao contrário, trata-se, na verdade, de um GRUPO ECONÔMICO que,
de modo consciente e voluntário, optaram pela prática habitual criminosa de
sonegar os tributos devidos à União, visando o enriquecimento ilícito, por meio da
criação de empresas “de fachada” e de sócios interpostas pessoas (“laranjas”)
para ocultar o faturamento da Real Beneficiária e para Blindagem Patrimonial, em
detrimento do Erário Público e da Sociedade.
O interesse comum vincula as empresas e cidadãos reunidos por
circunstâncias externas formadoras de solidariedade, provenientes da consciência
de grupo e das necessidades que as interligam, conforme prevê o Código
Tributário Nacional (CTN):
[...]
Assim, nos termos do Art. 124, inciso I e do Art. 135, inciso III do CTN, as
Empresa do Grupo Dakhia e os sócios administradores foram considerados pela
fiscalização como Sujeitos Passivos Solidariamente Responsáveis pelos créditos
tributários constituídos na ação fiscal.
Desta forma e por tudo que já foi exposto, os membros do GRUPO-DAKHIA
– pessoas físicas e jurídicas, abaixo relacionadas, que tiveram interesse e se
beneficiaram das situações que constituíram os fatos geradores das obrigações
tributárias são solidariamente obrigadas ao pagamento de tributo ou penalidade
pecuniárias, de acordo com os artigos 121, 124, inciso I e artigo 135, inciso III do
CTN.

[...]”
“RELATÓRIO FISCAL MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO
[...]
4 – DA CONCLUSÃO – GRUPO ECONÔMICO DE FATO
Fl. 3775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.905 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720134/2015-63
13
Diante da farta e robusta documentação ofertada acima, é suficiente
reconhecer a existência do Grupo Econômico de Fato, entre as Empresas Dakhia,
Polichemicals, Reer, Globoplast e Cotermo, o aqui denominado GRUPO DAKHIA,
ainda que de natureza informal, bem como justificar a inclusão dos sócios da
Dakhia no polo passivo, pois fica evidente a presença de fortes indicativos de
manobra fraudulenta com o fito de burlar a legislação tributária.
Sintetizando o que podemos denominar de uma verdadeira CONFUSÃO
PATRIMONIAL, as provas apresentadas demonstram:
- Intermediárias pagando contas da Real Beneficiária;
- Noteiras pagando contas da Real Beneficiária;
- Intermediárias pagando contas de outras Intermediárias;
- Noteiras pagando das Intermediárias;
- Noteriras pagando contas de outras Noteiras;
- Intermediárias pagando contas dos sócios da Real Beneficiária;
- Noteiras pagando contas dos sócios da Real Beneficiária, e
- O contador da maioria destas Empresas também teve contas pessoais pagas por
Noteiras.
Tudo isto acima gerenciado pela DAKHIA e seus mandatários.
Enquanto os chamados Grupos Econômicos de “Direito” constituem-se pela
convenção societária das pessoas jurídicas que o formam, os conhecidos Grupos
Econômicos “de Fato” constroem-se pelo exercício do poder de controle fático,
seja ele direto ou indireto, por uma Empresa tida como controladora sobre as
outras, no nosso caso a DAKHIA.
Entre os parâmetros encontrados que permitem o reconhecimento da
configuração de um Grupo Econômico de Fato, podemos destacar:
- duas ou mais pessoas jurídicas atreladas ao mesmo objetivo social;
- atividades empresariais similares ou complementares;
- controle e/ou administração e/ou direção (Dakhia e seus sócios) mediante
coordenação ou subordinação;
- mesmo contador (Sr. Pedro Francisquini Nogueira) responsável por várias
Empresas do Grupo;
- blindagem patrimonial; - confusão patrimonial.
Em que pese o número de empresas envolvidas, o modus operandi de
evasão fiscal é simples. Em suma, a empresa Dakhia realiza de fato as operações
mercantis de venda aos clientes (indústrias), mas os documentos fiscais e
bancários relativos a tais operações são das empresas Intermediárias
Polichemicals, Globoplast, Reer e Cotermo.
Fl. 3776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.905 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720134/2015-63
14
Dessa forma, a Dakhia em nada se vincula a tais operações para os efeitos
fiscais e os responsáveis são as empresas constituídas por interpostas pessoas
físicas (“laranjas”), sem capacidade econômica. Cabe acrescentar que a Dakhia
apura seu IRPJ pela sistemática do Lucro Presumido, somente oferecendo à
tributação os valores efetivamente recebidos.
Assim, em uma eventual fiscalização da Receita Federal, os tributos devidos
são constituídos em nome das empresas Intermediárias e não sobre a empresa
que de fato negocia e vende – a Dakhia.
[...]
Resumidamente, podemos dizer que as empresas pertencentes ao GRUPO-
DAKHIA tem, em sua maioria, as seguintes características :
1. Endereços coincidentes ou próximos.
2. Atividades idênticas/assemelhadas e/ou complementares no ramo de
Termoplásticos.
3. Quadros societários com interpostas pessoas - “laranjas”, com o nítido objetivo
de burlar o Fisco, fazendo com que a cobrança de possíveis créditos apurados
recaia sobre pessoas sem qualquer condição financeira de liquidação, mantendo o
patrimônio dos reais beneficiários intacto.
4. As empresas, em sua maioria, têm o mesmo contador.
5. Confusão patrimonial entre as empresas noteiras, intermediárias e real
beneficiária e sócios pessoas físicas - receitas versus pagamento de despesas.
6. Possuem unicidade de direção – Dakhia (real beneficiária).
7. Praticam diversos ilícitos com o objetivo precípuo de frustar o pagamento de
créditos tributários federais e direitos trabalhistas.
CONCLUINDO, o grupo empresarial, denominado Grupo-Dakhia, criou e
comandou as empresas Noteiras e Intermediárias que dele fazem parte. As
operações mercantis das empresas Intermediárias são de fato da empresa Dakhia,
tratando-se de meras simulações com a finalidade de burlar a legislação fiscal,
sendo resultado de um simples esquema de fraude estruturada, com o intuito de
acobertar e proteger os verdadeiros autores e beneficiários. São responsáveis
pelas irregularidades elencadas os mandatários da empresa Dakhia.
5 – DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
É evidente que os montantes atípicos da dívida fiscal do GRUPO-DAKHIA
que deverá ser lançado na ação fiscal, na ordem de milhões, não é resultado de
simples inadimplência ou de mera gestão deficitária como a princípio poder-se-ia
se imaginar.
Muito ao contrário, trata-se, na verdade, de um GRUPO ECONÔMICO que,
de modo consciente e voluntário, optaram pela prática habitual criminosa de
sonegar os tributos devidos à União, visando o enriquecimento ilícito, por meio da
Fl. 3777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.905 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720134/2015-63
15
criação de empresas “de fachada” e de sócios interpostas pessoas (“laranjas”)
para ocultar o faturamento da Real Beneficiária e para Blindagem Patrimonial, em
detrimento do Erário Público e da Sociedade.
Diante da farta documentação apresentada neste Relatório, é suficiente
reconhecer a existência do Grupo Econômico de Fato, entre as Empresas Dakhia,
Polichemicals, Reer, Globoplast e Cotermo, o aqui denominado GRUPO DAKHIA,
ainda que de natureza informal, bem como justificar a inclusão dos sócios da
Dakhia no polo passivo, pois fica evidente a presença de fortes indicativos de
manobra fraudulenta com o fito de burlar a legislação tributária.
O interesse comum vincula as empresas e cidadãos reunidos por
circunstâncias externas formadoras de solidariedade, provenientes da consciência
de grupo e das necessidades que as interligam, conforme prevê o Código
Tributário Nacional (CTN):
[...]
Assim, nos termos do Art. 124, inciso I e do Art. 135, inciso III do CTN, as
Empresas do Grupo Dakhia e os sócios administradores foram considerados pela
fiscalização como Sujeitos Passivos Solidariamente Responsáveis pelos créditos
tributários constituídos na ação fiscal.
Desta forma e por tudo que já foi exposto, os membros do GRUPO-DAKHIA
– pessoas físicas e jurídicas, abaixo relacionadas, que tiveram interesse e se
beneficiaram das situações que constituíram os fatos geradores das obrigações
tributárias são solidariamente obrigadas ao pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária, de acordo com os artigos 121, 124, inciso I e 135 inciso III do CTN:
[...]”
Após regular processamento, a contribuinte e os responsáveis solidários foram
devidamente cientificados dos Autos de Infração via AR e Editais, de e-fls. 1.058/1.090, e
interpuseram impugnações, de e-fls. 1.094/1.124 (Sr. Paulo Fernandes), 1.234/1.264 (Dakhia),
1.379/1.409 (Sr. Rinaldo), 1.519/1.548 (Sr. Márcio Paulo Baum), e 1.655/1.704 (Autuada), as quais
foram julgadas improcedentes pela 3a Turma da DRJ em Recife/PE, o fazendo sob a égide dos
fundamentos inseridos no Acórdão no 11-53.172, de 31 de maio de 2016, de e-fls. 1.726/1.761,
com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
NULIDADE. REQUISITOS.
Somente são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
cerceamento do direito de defesa.
Fl. 3778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.905 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720134/2015-63
16
Tendo o auto de infração preenchido os requisitos legais e o processo
administrativo proporcionado plenas condições à interessada de impugnar o
lançamento, descabe a alegação de nulidade.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE.
É válida a intimação por edital, quando demonstrado que resultou improfícua a
tentativa de intimação pessoal no endereço cadastral fornecido à administração
tributária.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da
oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o processo até sua decisão
final.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS.
Considera-se não formulado o pedido de diligência que não atende aos requisitos
legais estabelecidos para sua formalização.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. IMPUGNAÇÃO.
As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento não têm competência
para apreciar impugnação de representação fiscal para fins penais, por se tratar
de ato informativo e obrigatório do servidor que tomar conhecimento de fato
que, em tese, caracteriza ilícito penal.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade de atos regularmente editados.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. MULTA PELA NÃO ENTREGA DA ECD.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela interessada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
DECADÊNCIA. IRPJ E REFLEXOS.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, na ausência de
pagamentos ou se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
desloca-se a tipificação legal do artigo 150, § 4o, para o artigo 173, inciso I, do
CTN.
CONDUTA DOLOSA. MULTA QUALIFICADA.
Fl. 3779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.905 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720134/2015-63
17
Caracterizada a conduta dolosa do sujeito passivo, aplica-se a multa qualificada
prevista na legislação de regência.
MULTA AGRAVADA. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO.
Comprovado nos autos que o contribuinte não atendeu à intimação para
apresentar documentos e prestar esclarecimentos, aplica-se a multa agravada de
225%.
CONFUSÃO PATRIMONIAL. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Respondem solidariamente pelo crédito tributário as pessoas jurídicas integrantes
do mesmo grupo econômico que são administradas pelos sócios de fato como se
uma única empresa fossem, com a caracterização de confusão patrimonial e
fraudes com intuito de frustrar eventual cobrança de créditos tributários.
SÓCIO ADMINISTRADOR. EXCESSO DE PODERES, INFRAÇÃO DE LEI E CONTRATO
SOCIAL. CRÉDITOS RESULTANTES. RESPONSABILIDADE.
O sócio administrador é responsável pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TRIBUTOS. CONTRIBUIÇÕES.
MULTA AGRAVADA E QUALIFICADA.
A responsabilidade solidária não se restringe aos tributos e contribuições exigidos,
abrangendo também as multas imputadas, inclusive a multa de ofício agravada e
qualificada, em vista de sua natureza patrimonial e não pessoal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS. ARBITRAMENTO DO
LUCRO.
O lucro será arbitrado quando o contribuinte deixar de apresentar à autoridade
tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o livro
Caixa, na hipótese de optante pelo regime de lucro presumido.
LUCRO ARBITRADO. RECEITA DA ATIVIDADE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Receitas obtidas na atividade da empresa e não escrituradas/declaradas
constituem receitas omitidas ao Fisco.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS. COFINS. CSLL.
A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se aos lançamentos
decorrentes, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
Fl. 3780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.905 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720134/2015-63
18
BASE DE CÁLCULO - ICMS - EXCLUSÃO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
A base de cálculo do PIS e da COFINS é o faturamento, que corresponde à receita
bruta auferida, não havendo previsão legal para exclusão do valor do ICMS que
compõe o preço de venda da mercadoria.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Irresignados, a contribuinte autuada e os solidários interpuseram Recursos
Voluntários, de e-fls. 1.829/1.859 (Dakhia), 1.872/1.902 (Sr. Márcio), 1.907/1.937 (Sr. Rinaldo),
2.149/2.230 (Cotermo), 1.942/1.972 (Sr. Paulo), 1.977/2.055 (Polichemicals) e 2.063/2.140 (Reer),
os quais foram submetidos a julgamento perante a 1a Turma da 3a Câmara do CARF, que
entendeu por bem não conhecer dos recursos em razão da intempestividade, nos termos do
Acórdão no 1301-002.527, de 26 de julho de 2017, de e-fls. 2.254/2.266.
Ainda inconformada, a solidária Polichemicals manejou Recurso Especial de
Divergência à CSRF, às e-fls. 2.314/2.330, o qual não fora conhecido, com fulcro no Despacho S/N
– 3a Câmara, de 30/11/2017, às e-fls. 2.418/2.422.
Concomitantemente, os solidários Srs. Rinaldo, Paulo e Márcia, além da empresa
Dakhia, opuseram Embargos Inominados, de e-fls. 2.358/2.362, suscitando erro material no
Acórdão recorrido, quanto decretação da intempestividade dos recursos voluntários, além de
nulidade do decisório em razão de descumprimento de ordem judicial, uma vez não terem sido
intimados previamente da sessão de julgamento.
Submetidos à exame de admissibilidade, os Embargos Inominados retro foram
conhecidos/admitidos, nos termos do Despacho S/N – 3a Câmara/1a Turma Ordinária, de
28/03/2018, de e-fls. 2.429/2.432, constatando-se o erro material suscitado, qual seja, a
tempestividade dos recursos voluntários, mediante postagem nos correios, em 21/07/2016, razão
pela qual determinou-se o encaminhamento dos autos ao Conselheiro Relator para análise da
matéria e inclusão em nova pauta de julgamento, o que veio a ocorrer, em 20 de novembro de
2018, mediante prolação do Acórdão no 1301-003.472, de e-fls. 2.434/2.2.458, que acolheu os
embargos inominados, conheceu dos recursos voluntários, rejeitou as preliminares e, no mérito,
negou provimento às peças recursais, por maioria de votos, vencido o Conselheiro Carlos Augusto
Daniel Neto, que provia os recursos dos solidários, para excluí-los do polo passivo.
Novamente irresignados, os solidários Srs. Rinaldo, Paulo e Márcia, além da
empresa Dakhia, interpuseram Recurso Especial de Divergência, de e-fls. 2.680/2.702 e
2.726/2.749, os quais foram levados à exame do Presidente da 3a Câmara, que negou seguimento
aos mesmos, com base nos Despachos S/N – 3a Câmara, de 01/07/2019, às e-fls. 2.797/2.801,
2.821/2.829, o que ensejou a oposição de Agravo, de e-fls., que, igualmente, não prosperou,
consoante Despacho CSRF/1a Turma, de 09/02/2021, às e-fls. 2.936/2.940.
Diante das inúmeras fases ocorridas no decorrer do processo administrativo fiscal,
com todas as Decisões e Despachos retro, a autoridade fazendária da origem entendeu por bem
Fl. 3781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.905 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720134/2015-63
19
desmembrar o processo, para que seguisse a cobrança da exigência fiscal, com inscrição em dívida
ativa e consequente execução fiscal, remanescendo a discussão administrativa somente em
relação à solidariedade dos recorrentes, o que levou à contribuinte a apresentar reclamação nos
autos do mandado de segurança em que teve liminar deferida (e-fls. 2.957/2.958) no sentido de
conceder o acesso remoto dos impetrantes aos autos do PAF nos quais figurem como
responsáveis solidários, restabelecendo, assim, o prazo para defesa.
Ato contínuo, em face de aludida decisão, determinou-se o cancelamento das
inscrições em dívida ativa (doc. e-fl. 3.058), reabrindo-se, ainda, o prazo para apresentação de
impugnações, o que veio a ocorrer com a apresentação de novas defesas inaugurais, de e-fls.
3.120/3.169 e seguintes (Dakhia, Sr. Rinaldo, Sr. Paulo e Sr. Marcio), as quais foram julgadas
improcedentes, pela 3a Turma da DRJ 04 em Recife/PE, nos termos do Acórdão no 104-009.547,
datado de 09 de Setembro de 2025, de e-fls. 3.600/3.621, assim ementado:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. DELEGACIAS DE
JULGAMENTO. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
As Delegacias de Julgamento devem observar a legislação tributária vigente no
País, sendo-lhes defeso apreciar arguições de inconstitucionalidade e de
ilegalidade de normas regularmente editadas.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa quando o sujeito passivo,
contribuinte ou responsável, é devidamente intimado do lançamento e lhe são
proporcionadas, de forma plena, as condições para que possa defender-se.
PROCEDIMENTO FISCAL. OBSERVAÇÃO DA LEGISLAÇÃO.
Restando constatado, a fiscalização observou fielmente a legislação processual
fiscal, descabe falar em insubsistência do lançamento com base em alegação de
inobservância.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
OMISSÃO. RECEITA DA ATIVIDADE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Caracteriza-se como omissão de receita os valores auferidos pela empresa, em
decorrência de sua atividade, quando não escriturados/declarados, o que enseja a
formalização do respectivo crédito por meio de lançamento.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
FALTA DE APRESENTAÇÃO DA ECD. MULTA REGULAMENTAR. CABIMENTO.
Fl. 3782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.905 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720134/2015-63
20
A falta de apresentação de ECD enseja a aplicação de multa prevista no art. 16 da
Lei no 9.779, de 1999.
DECADÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO PRAZO DE IMPUGNAÇÃO. CIÊNCIA DO
LANÇAMENTO.
A restituição do prazo para apresentar-se impugnação não implica em nova data
de ciência do lançamento. Tendo o procedimento sido originalmente cientificado
ao contribuinte e aos imputados dentro do interregno previsto no inciso I do art.
173 do CTN, não há falar em decadência.
ACESSO ÀS DECLARAÇÕES DOS SÓCIOS. PROCEDIMENTO FISCAL. MOTIVAÇÃO.
No curso de procedimento fiscal, o acesso a declarações dos sócios do
contribuinte é plenamente justificável. De modo que não há falar em falta de
motivação, nos termos do inciso II do art. 5o da Portaria RFB no 2.344, de 24 de
março de 2011.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
COMANDO ÚNICO. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Caracterizada a existência de grupo econômico de fato por meio da confusão
patrimonial e comando único das empresas do grupo, respondem solidariamente
pelo crédito tributário a pessoa jurídica líder e seus sócios administradores.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL, COFINS e PIS A decisão prolatada no lançamento
matriz estende-se ao lançamento decorrente, em razão da íntima relação de
causa e efeito que os vincula.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Mais uma vez inconformados, os contribuintes solidários (Dakhia, Sr. Rinaldo, Sr.
Paulo e Sr. Marcio), protocolizaram recursos voluntários, de e-fls. 3.686/3.760, procurando
demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Preliminarmente, pretende seja declarada a nulidade da decisão atacada,
argumentando ter incorrido em preterição do direito de defesa da contribuinte, ao deixar de
analisar parte dos documentos colacionados aos autos junto às impugnações, indispensáveis ao
deslinde da controvérsia, bem como não apreciando a totalidade das alegações suscitadas nas
suas defesas inaugurais, malferindo os princípios da legalidade, verdade material, razoabilidade e
do devido processo legal administrativo.
Em defesa de sua pretensão, sustenta que o Acórdão recorrido carece de
motivação, uma vez que o julgador recorrido simplesmente reproduziu na íntegra a decisão de
primeira instância já proferida nos autos anteriormente, a qual encontrava-se superada por
decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal, que reabriu o prazo para a defesa
administrativa dos Recorrentes, o que ocorreu em 08/11/2021, concluindo-se, portanto, não ter
havido o devido julgamento das impugnações.
Fl. 3783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.905 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720134/2015-63
21
Requer, ainda, preliminarmente, seja reconhecida a decadência da exigência fiscal,
nos termos do artigo 150, § 4o, e/ou 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, tendo em vista
que os fatos geradores ocorreram no período (anos-calendário) 2010, 2011, 2012 e 2013 e a
cientificação válida dos contribuintes, ora recorrentes, somente em 22/10/2021, decorridos onze
anos, oito meses e vinte e dois dias do período inicial da autuação (31.01.2010) e sete anos, nove
meses e vinte e dois dias do período final da autuação (31/12/2013).
Ainda em sede de preliminar, pretende seja decretada a nulidade do feito, por
entender que a autoridade lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou
motivar/comprovar os fatos alegados de forma clara e precisa na legislação de regência,
contrariando o princípio da verdade material, bem como o disposto no artigo 142 do CTN e nos
artigos 9o e 10o do Decreto no 70.235/1972, c/c artigo 3o, incisos I e II, da Lei no 9.784/1999, em
total preterição do direito de defesa e do contraditório da autuada, baseando os lançamentos em
meras presunções, sem a devida comprovação dos fatos imputados com base em documentos
acostados aos autos.
Opõe-se a corresponsabilidade/solidariedade atribuída aos recorrentes, sob o
argumento de inexistir qualquer comprovação material dos fatos alegados, não se prestando para
tanto a simples menção aos dispositivos 124, inciso I, e 135, inciso III, do Código Tributário
Nacional, sobretudo por não se cogitar em interesse comum no fato gerador do tributo, ou
mesmo prática de atos com excesso de poder, com conduta contrária à lei ou estatuto da
empresa.
Acrescenta que a responsabilização tributária foi imputada com base em mera
presunção de existência de controle, pelos responsáveis solidários, sobre as atividades da
contribuinte totalmente desconhecida (e de outro segmento) dos Impetrantes – COTERMO
COMERCIAL DE TERMOPLÁSTICOS LTDA. - com enquadramento no art. 124, I do CTN e no artigo e
135, III do CTN, sem qualquer comprovação documental nos autos da tese da fiscalização, de
maneira a oportunizar o amplo direito de defesa dos recorrentes.
Relativamente à imputação da existência de grupo econômico de fato, se reporta,
novamente, às razões da defesa inaugural, suscitando que o fiscal autuante nos autos NÃO
EXIBEM uma única comprovação da frágil imputação de administração da contribuinte COTERMO
pela Recorrente DAKHIA ou seus sócios (tampouco desses com as demais autuadas principais),
ressaltando não haver uma única despesa da Dakhia ou de seus sócios que tenha sido paga pela
contribuinte Cotermo, não havendo, igualmente, uma única transferência de valor algum entre tais
empresas, de onde se extrai que aos Recorrentes foi atribuída responsabilidade tributária sem
fundamento de espécie alguma!
Defende não haver comprovação de os Recorrentes terem praticado atos de
administração ou gerência em relação à contribuinte COTERMO que lhes é totalmente
desconhecida, ou mesmo em relação às demais empresas contribuintes, mencionadas na
autuação, mas há omissões de informações relevantes pela Fiscalização, conforme apontado na
Fl. 3784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.905 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720134/2015-63
22
Impugnação e neste Recurso, o que impõe a exclusão dos responsáveis tributários do polo passivo
desta autuação.
Explicita que nas mais de três mil páginas que compõem o presente processo,
INEXISTE um único documento que relacione, ainda que remotamente, a DAKHIA e seus sócios – os
Recorrentes imputados responsáveis tributários – às empresas COTERMO e REER!
Contrapõe-se a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, por
entender malferir os preceitos constitucionais que resguardam o sigilo fiscal, uma vez que a
fiscalização procedeu à quebra do sigilo bancário da autuada e dos demais contribuintes, para fins
de apuração do tributo devido, sem a devida requisição administrativa, o que contraria o disposto
no artigo 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal
e/ou a imputação da responsabilidade solidária conduzida pela fiscalização.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por serem tempestivos, conheço dos
recursos voluntários e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS, COFINS E Multas por Descumprimento de Obrigações Acessórias,
decorrente da constatação das infrações abaixo listadas, com aplicação de multas qualificada de
150% e agravada, e atribuição de responsabilidade solidária, em relação aos anos-calendário 2010,
2011, 2012 e 2013, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 926/1.056, Termo de Verificação
Fiscal, às e-fls. 37/52, Relatório Fiscal, de e-fls. 811/924, e demais documentos que instruem o
processo, como segue:
“Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração das infrações abaixo descritas aos
dispositivos legais mencionados.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2010, 06/2010, 09/2010, 12/2010,
03/2011, 06/2011, 09/2011, 12/2011, 03/2012, 06/2012, 09/2012, 12/2012,
03/2013, 06/2013, 09/2013 e 12/2013
Fl. 3785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.905 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720134/2015-63
23
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte notificado a
apresentar os livros e documentos da sua escrituração, conforme Termo de Início
de Fiscalização e termo(s) de Intimação em anexo, deixou de apresentá-los.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Art. 530, inciso III, do RIR/99.
RECEITAS DA ATIVIDADE
INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA NA VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta da venda de produtos
de fabricação própria, conforme Termo de Verificação e Constatação de
Irregularidades Fiscais em anexo.
[...]”
Inconformados com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito,
após todo longo trâmite processual, com restabelecimento de prazo, os contribuintes solidários
(Dakhia, Sr. Rinaldo, Sr. Paulo e Sr. Marcio) interpuseram impugnações, as quais foram julgadas
improcedentes pelo Acórdão recorrido, e, posteriormente, recursos voluntários, de igual teor, a
este Tribunal, escorando sua pretensão nas razões de fato e de direito que passamos a
contemplar.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
De início, pretende a contribuinte seja reconhecida a decadência da exigência fiscal,
nos termos do artigo 150, § 4o, e/ou 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, tendo em vista
que os fatos geradores ocorreram no período (anos-calendário) 2010, 2011, 2012 e 2013 e a
cientificação válida dos contribuintes, ora recorrentes, somente em 22/10/2021, decorridos onze
anos, oito meses e vinte e dois dias do período inicial da autuação (31.01.2010) e sete anos, nove
meses e vinte e dois dias do período final da autuação (31.12/2013).
Inobstante o esforço argumentativo da contribuinte, seu inconformismo não
merece acolhimento.
Como se observa das alegações recursais, o pleito dos recorrentes se fixa, na
verdade, em definir quando fora o termo final do prazo decadencial.
Isto porque, muito embora tenham sido intimados do lançamento, com
apresentação de impugnações, recursos voluntários e outras manifestações nos autos, quando do
encerramento da ação fiscal e lavratura do Auto de Infração, em 20/10/2015 (Dakhia, Rinaldo
Sumi, Paulo Fernandes e Marcio Paulo – ARs, e-fls. 1.064, 1.082, 1.086 e 1.090), pretendem
deslocar o termo final da decadência para a data da intimação de reabertura do prazo para
apresentação de novas defesas administrativas, determinada pela Justiça, nos autos de ação em
que se discute o acesso aos processos administrativos fiscais de interesse daqueles contribuintes
de forma geral e irrestrita.
Fl. 3786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.905 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720134/2015-63
24
Não se analisou precisamente e exclusivamente naqueles autos judiciais o processo
em referência ou mesmo se determinou que o termo final da decadência seria a ciência de
reabertura do prazo para defesa.
A rigor, já até nos manifestamos em sentido similar ao pretendido pelos
recorrentes, mas em caso que os solidários jamais haviam sido intimados da autuação fiscal, ou
seja, não teria havido a efetiva constituição do crédito tributário, eis que não intimados os
responsáveis, o que não se vislumbra na hipótese dos autos, onde os recorrentes, como vimos
acima, foram devidamente intimados do Auto de Infração, inclusive com os respectivos
documentos que os instruem, tendo ofertado impugnações, recursos voluntários, etc.
Em outras palavras, o lançamento tributário passou a produzir seus devidos efeitos
desde a intimação dos contribuintes, em 20/10/2015, data que representa o dies ad quem do
prazo decadencial, e, portanto, dentro do lapso temporal contemplando pelo artigo 173, inciso I,
do Código Tributário Nacional, aplicável à espécie, diante da imputação de multa qualificada, em
face da constatação de crime fiscal.
Diante desse cenário, não há se falar em decadência da exigência fiscal, eis que os
fatos geradores ocorreram nos ano-calendários de 2010 a 2013, com o prazo decadencial contado
a partir do 1o dia do exercício seguinte àquele que poderia ser lançado, ocorrendo a intimação dos
solidários em 20/10/2015, dentro, assim, do lapso temporal legal.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO
Ainda preliminarmente, pretende seja decretada a nulidade do feito, por entender
que a autoridade lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou
motivar/comprovar os fatos alegados de forma clara e precisa na legislação de regência,
contrariando o princípio da verdade material, bem como o disposto no artigo 142 do CTN e nos
artigos 9o e 10o do Decreto no 70.235/1972, c/c artigo 3o, incisos I e II, da Lei no 9.784/1999, em
total preterição do direito de defesa e do contraditório da autuada, baseando os lançamentos em
meras presunções, sem a devida comprovação dos fatos imputados com base em documentos
acostados aos autos.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, em sua formalidade, corroborado pela decisão recorrida,
apresenta-se incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhes deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, Termo
Fl. 3787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.905 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720134/2015-63
25
de Verificação Fiscal e demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a
manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportou, ou melhor, os fatos
geradores dos tributos ora lançados e multas ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Melhor elucidando, os cálculos dos valores objetos do lançamento foram extraídos
das informações constantes dos sistemas fazendários, bem como dos demais documentos
contábeis, fornecidos pela própria recorrente, rechaçando qualquer dúvida quanto à regularidade
do procedimento adotado pelo fiscal autuante, como procura demonstrar à autuada, uma vez que
agiu da melhor forma, com estrita observância à legislação de regência.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte em seu recurso
voluntário não trouxe qualquer elemento de prova capaz de comprovar que o lançamento
encontra-se maculado por vício em sua formalidade e/ou materialidade, escorando seu pleito em
simples arrazoado desprovido de demonstração do sustentado.
Quanto à argumentação de quebra ilegal do sigilo fiscal, melhor sorte não lhe
socorre.
Isto porque o procedimento eleito pela fiscalização encontra guarida no artigo 6o da
Lei Complementar no 105/2001, que assim prescreve:
“Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente. (Regulamento)
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.”
Por sua vez, ao regulamentar referido dispositivo legal, o Decreto no 3.724/2001,
estabeleceu os procedimentos/requisitos a serem observados pela autoridade fazendária neste
desiderato, senão vejamos:
“Art. 1o Este Decreto dispõe, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105,
de 10 de janeiro de 2001, sobre requisição, acesso e uso, pela Secretaria da
Receita Federal e seus agentes, de informações referentes a operações e serviços
das instituições financeiras e das entidades a elas equiparadas, em conformidade
com o art. 1o, §§ 1o e 2o, da mencionada Lei, bem assim estabelece
procedimentos para preservar o sigilo das informações obtidas.
[...]
Fl. 3788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.905 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720134/2015-63
26
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as
autoridades competentes para expedir o TDPF. (Redação dada pelo Decreto no
8.303, de 2014)
§ 1o A requisição referida neste artigo será formalizada mediante documento
denominado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) e
será dirigida, conforme o caso, ao:
I - Presidente do Banco Central do Brasil, ou a seu preposto;
II - Presidente da Comissão de Valores Mobiliários, ou a seu preposto;
III - presidente de instituição financeira, ou entidade a ela equiparada, ou a seu
preposto;
IV - gerente de agência.
§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação de
informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do
procedimento fiscal. (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
§ 3o O sujeito passivo poderá atender a intimação a que se refere o § 2o por meio
de: (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
I - autorização expressa do acesso direto às informações sobre movimentação
financeira por parte da autoridade fiscal; ou (Incluído pelo Decreto no 8.303, de
2014)
II - apresentação das informações sobre movimentação financeira, hipótese em
que responde por sua veracidade e integridade, observada a legislação penal
aplicável. (Incluído pelo Decreto no 8.303, de 2014)
§ 4o As informações prestadas pelo sujeito passivo poderão ser objeto de
verificação nas instituições de que trata o art. 1o, inclusive por intermédio do
Banco Central do Brasil ou da Comissão de Valores Mobiliários, bem assim de
cotejo com outras informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal.
§ 5o A RMF será expedida com base em relatório circunstanciado, elaborado pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil encarregado da execução do
procedimento fiscal ou pela chefia imediata. (Redação dada pelo Decreto no
8.303, de 2014)
§ 6o No relatório referido no parágrafo anterior, deverá constar a motivação da
proposta de expedição da RMF, que demonstre, com precisão e clareza, tratar-se
de situação enquadrada em hipótese de indispensabilidade prevista no artigo
anterior, observado o princípio da razoabilidade.
§ 7o Na RMF deverão constar, no mínimo, o seguinte:
I - nome ou razão social do sujeito passivo, endereço e número de inscrição no
CPF ou no CNPJ;
Fl. 3789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.905 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720134/2015-63
27
II - número de identificação do TDPF a que se vincular; (Redação dada pelo
Decreto no 8.303, de 2014)
III - as informações requisitadas e o período a que se refere a requisição;
IV - nome, matrícula e assinatura da autoridade que a expediu;
V - nome, matrícula e endereço funcional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal
do Brasil responsáveis pela execução do procedimento fiscal; (Redação dada pelo
Decreto no 8.303, de 2014)
VI - forma de apresentação das informações (em papel ou em meio magnético);
VII - prazo para entrega das informações, na forma da legislação aplicável;
VIII - endereço para entrega das informações;
IX - código de acesso à Internet que permitirá à instituição requisitada identificar a
RMF.
§ 8o A expedição da RMF presume indispensabilidade das informações
requisitadas, nos termos deste Decreto.
Art. 5o As informações requisitadas na forma do artigo anterior:
I - compreendem:
a) dados constantes da ficha cadastral do sujeito passivo;
b) valores, individualizados, dos débitos e créditos efetuados no período;
II - deverão:
a) ser apresentadas, no prazo estabelecido na RMF, à autoridade que a expediu
ou aos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil responsáveis pela execução
do procedimento fiscal correspondente; (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de
2014)
b) subsidiar o procedimento de fiscalização em curso, observado o disposto no
art. 42 da Lei no 9.430, de 1996;
c) integrar o processo administrativo fiscal instaurado, quando interessarem à
prova do lançamento de ofício.
§ 1o Somente poderão ser solicitados, por cópia autêntica, os documentos
relativos aos débitos e aos créditos, nos casos previstos nos incisos VII a XI do art.
3o.
§ 2o As informações não utilizadas no processo administrativo fiscal deverão, nos
termos de ato da Secretaria da Receita Federal, ser entregues ao sujeito passivo,
destruídas ou inutilizadas.
§ 3o Quem omitir, retardar injustificadamente ou prestar falsamente à Secretaria
da Receita Federal as informações a que se refere este artigo ficará sujeito às
sanções de que trata o art. 10, caput, da Lei Complementar no 105, de 2001, sem
Fl. 3790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.905 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720134/2015-63
28
prejuízo das penalidades cabíveis nos termos da legislação tributária ou
disciplinar, conforme o caso. [...]”
Extrai-se dos dispositivos legais encimados o complexo e exigente regramento para
fins de quebra do sigilo fiscal da contribuinte, a começar pela necessidade de estar no seio de um
procedimento fiscal instaurado, com prévia intimação para o contribuinte apresentar sua
movimentação bancária, além da necessidade de Relatório Circunstanciado para este fim, afora os
demais requisitos estampados acima.
Na hipótese dos autos, a autoridade fazendária cumpriu fielmente seu dever e, bem
assim, os requisitos para fins de quebra do sigilo fiscal da contribuinte, a começar pelas intimações
prévias para disponibilização da movimentação bancária (o que não fora atendido), bem como
elaboração de Relatório Circunstanciado, na forma que exige a legislação de regência.
Neste contexto, não há se falar em nulidade do procedimento eleito pela
autoridade fazendária ao promover o lançamento, uma vez ter observado precisamente os
requisitos estabelecidos pelos dispositivos legais que regulamentam a matéria.
Partindo-se dessas premissas, constata-se que o presente lançamento, de fato,
encontra amparo na legislação de regência, não havendo se falar em qualquer irregularidade
procedida pela fiscalização, ao contrário do que alega a contribuinte.
PRELIMINAR NULIDADE ACÓRDÃO RECORRIDO – PRETERIÇÃO DO DIREITO DE
DEFESA
Pretende, ainda, seja declarada a nulidade da decisão atacada, argumentando ter
incorrido em preterição do direito de defesa da contribuinte, ao deixar de analisar parte dos
documentos colacionados aos autos junto à impugnação, indispensáveis ao deslinde da
controvérsia, bem como não apreciando a totalidade das alegações suscitadas na sua defesa
inaugural, malferindo os princípios da legalidade, verdade material, razoabilidade e do devido
processo legal administrativo.
Com mais especificidade, sustenta que o Acórdão recorrido carece de motivação,
uma vez que o julgador recorrido simplesmente reproduziu na íntegra a decisão de primeira
instância já proferida nos autos anteriormente, a qual encontrava-se superada por decisão judicial
proferida pelo Tribunal Regional Federal, que reabriu o prazo para a defesa administrativa dos
Recorrentes, o que ocorreu em 08/11/2021, concluindo-se, portanto, não ter havido o devido
julgamento das impugnações.
Muito embora a contribuinte lance referida assertiva, não faz prova ou indica
precisamente qual a efetiva pretensa omissão que o julgador guerreado teria incorrido, capaz de
ensejar a preterição do seu direito de defesa. Como se observa do decisum atacado, de fato, a
autoridade julgadora não adentrou a todas as alegações suscitadas pela então impugnante.
Fl. 3791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.905 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720134/2015-63
29
Tal fato, isoladamente, porém, não tem o condão de configurar preterição do
direito de defesa da contribuinte, mormente quando esta não afirma qual teria sido o prejuízo
decorrente da conduta do julgador de primeira instância.
Ademais, a jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, a qual vem sendo seguida
à risca por esta instância administrativa, entende que o simples fato de o julgador não dissertar a
propósito de todas as razões recursais (e documentos colacionados aos autos) do contribuinte não
implica em nulidade da decisão, notadamente quando a autoridade julgadora, com esteio em
outros fundamentos e/ou elementos de prova firma sua convicção, ainda que em direção oposta
da contribuinte, o que se vislumbra no caso vertente.
A corroborar esse entendimento, cumpre trazer à baila Acórdão exarado pela 5a
Turma do STJ, nos autos do HC 35525/SP, com sua ementa abaixo transcrita:
“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA. NULIDADE DA
SENTENÇA.
LIVRE
CONVICÇÃO
MOTIVADA
DO
MAGISTRADO.
ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
[...]
2. O só fato de o julgador não se manifestar a respeito de um ou outro argumento
da tese defendida pelas partes não tem o condão de caracterizar ausência de
fundamentação ou qualquer outro tipo de nulidade, por isso que não o exigem, a
lei e a Constituição, a apreciação de todos os argumentos apresentados, mas que
a decisão judicial seja devidamente motivada, ainda que por razões outras
(Princípio da Livre Convicção Motivada e Princípio da Persuasão Racional, art. 157
do CPP). [...]” (Julgamento de 09/08/2007, Publicado no DJ de 10/09/2007)
Nesse sentido, basta que o julgador adentre as questões mais importantes
suscitadas pelo recorrente, decidindo de forma fundamentada e congruente, para que sua decisão
tenha plena validade.
No presente caso, extrai-se da defesa inaugural que a contribuinte traz à colação
inúmeras alegações que não são capazes de rechaçar a pretensão fiscal (no entendimento da
autoridade fazendária), as quais foram analisadas de forma conjugada no contexto geral da
demanda, conforme muito bem explicitado pelo julgador recorrido e, o fato de uma ou outra
argumentação não ter sido contemplada individualmente, sem qualquer prejuízo da contribuinte,
não há se falar em nulidade do Acórdão guerreado.
Destarte, a legislação de regência, de fato, estabelece hipóteses de nulidade dos
atos administrativos, mais precisamente nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, que
assim prescreve:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 3792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.905 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720134/2015-63
30
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)”
Não é o que se vislumbra na hipótese dos autos, onde o julgador recorrido adentrou
sim à totalidade das argumentações da contribuinte, ao seu jeito, concluindo que, de fato, o
lançamento encontra-se devidamente motivado e fundamentado na legislação de regência.
Neste contexto, não se cogita em nulidade do Acórdão recorrido, especialmente
quando o julgador de primeira instância dissertou sobre o tema objeto da demanda, com base nos
fundamentos e provas que entendeu pertinentes, formando livremente sua convicção no sentido
de não acolher integralmente o pleito da contribuinte.
MÉRITO – DO GRUPO ECONÔMICO E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
No mérito, pretende a contribuinte a reforma da decisão recorrida, a qual manteve
a exigência fiscal em sua integralidade, bem como as responsabilizações, opondo-se a
corresponsabilidade/solidariedade atribuída aos recorrentes, sob o argumento de inexistir
qualquer comprovação material dos fatos alegados, não se prestando para tanto a simples
menção aos dispositivos 124, inciso I, e 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, sobretudo
por não se cogitar em interesse comum no fato gerador do tributo, ou mesmo prática de atos com
excesso de poder, com conduta contrária à lei ou estatuto da empresa.
Acrescenta que a responsabilização tributária foi imputada com base em mera
presunção de existência de controle, pelos responsáveis solidários, sobre as atividades da
contribuinte totalmente desconhecida (e de outro segmento) dos Impetrantes – COTERMO
COMERCIAL DE TERMOPLÁSTICOS LTDA. - com enquadramento no art. 124, I do CTN e no artigo e
135, III do CTN, sem qualquer comprovação documental nos autos da tese da fiscalização, de
maneira a oportunizar o amplo direito de defesa dos recorrentes.
Relativamente à imputação da existência de grupo econômico de fato, se reporta,
novamente, às razões da defesa inaugural, suscitando que o fiscal autuante nos autos NÃO
EXIBEM uma única comprovação da frágil imputação de administração da contribuinte COTERMO
pela Recorrente DAKHIA ou seus sócios (tampouco desses com as demais autuadas principais),
ressaltando não haver uma única despesa da Dakhia ou de seus sócios que tenha sido paga pela
contribuinte Cotermo, não havendo, igualmente, uma única transferência de valor algum entre tais
empresas, de onde se extrai que aos Recorrentes foi atribuída responsabilidade tributária sem
fundamento de espécie alguma!
Fl. 3793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.905 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720134/2015-63
31
Defende não haver comprovação de os Recorrentes terem praticado atos de
administração ou gerência em relação à contribuinte COTERMO que lhes é totalmente
desconhecida, ou mesmo em relação às demais empresas contribuintes, mencionadas na
autuação, mas há omissões de informações relevantes pela Fiscalização, conforme apontado na
Impugnação e neste Recurso, o que impõe a exclusão dos responsáveis tributários do polo passivo
desta autuação.
Explicita que nas mais de três mil páginas que compõem o presente processo,
INEXISTE um único documento que relacione, ainda que remotamente, a DAKHIA e seus sócios – os
Recorrentes imputados responsáveis tributários – às empresas COTERMO e REER!
Não obstante as razões de fato e de direito ofertadas pela autoridade lançadora,
ratificadas pelo julgador de primeira instância, os fundamentos adotados para fins de
responsabilização dos sócios/administrador pela exigência fiscal não são capazes, em parte, de
atrair as hipóteses permissivas de aludida corresponsabilidade, como passaremos a demonstrar.
Destarte, como é de conhecimento daqueles que lidam com o direito tributário, a
solidariedade tributária é legal e obriga os sujeitos passivos do fato gerador dos respectivos
tributos, desde que suas regras sejam corretamente aplicadas e o procedimento fiscal
regularmente conduzido.
Nesse sentido, os artigos 121, 124, 128, 134 e 135, do Código Tributário Nacional,
assim prescrevem:
“Art. 121 - Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo Único - O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direita com a situação que
constitua o respectivo fato gerador; II - responsável, quando, sem revestir a
condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.
Art.124 - São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo Único - A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Art.128 - Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a este em caráter supletivo do cumprimento total ou
parcial da referida obrigação.”
Fl. 3794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.905 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720134/2015-63
32
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou
curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo
concordatário;
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos
sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades,
às de caráter moratório.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.”
Com mais especificidade, na hipótese dos autos, a autoridade lançadora entendeu
por bem atribuir a responsabilidade solidária aos recorrentes (Dakhia, Sr. Rinaldo, Sr. Paulo e Sr.
Marcio), com esteio nos artigos 124, inciso I, e 135, do Códex Tributário, acima transcrito,
adotando as seguintes premissas:
““[...]
TERMO DE VERIFICAÇÃO E CONSTAÇÃO DE IRREGULARIDADES

[...]

Diante da situação descrita, o arbitramento do lucro se faz necessário tendo
em vista que o contribuinte, apesar de regularmente notificado a apresentar os
livros e documentos da sua escrituração, conforme o Termo de Início do
Procedimento Fiscal e dos Termos de Intimações Fiscais posteriores, já descritos
acima, deixou de apresenta-los, conforme preceitua o art. 530, do Decreto
3.000/1999 (RIR/99).
[...]
Fl. 3795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.905 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720134/2015-63
33

9 – DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR E DA UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTAS
PESSOAS NO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA:

9.1) Houve dissolução irregular da empresa, haja vista que a Cotermo não
se encontra no seu domicílio fiscal, que seria o local de sua sede informado na
JUCESP, em conformidade com a súmula 435/2010 do STJ, abaixo reproduzida:
[...]
Conforme reza o art. 213 do RIR 99 [...], abaixo transcrito, é obrigação da
empresa comunicar, no prazo de 30 (trinta) dias, às repartições competentes, a
transferência de seu domicílio.
[...]

Conforme já informado no item 1, em 01/12/2014 emitimos uma
Representação Fiscal para declaração de Pessoa Jurídica Inapta pela não
localização da mesma no endereço informado à RFB, conforme preceitua o art. 39
da Instrução Normativa no 1.470 30 de maio de 2014.

9.2) Constatamos que os titulares de direito são interpostas pessoas do
titular de fato, já que, analisando a capacidade econômica dos sócios, observamos
que a sócio Vanilson José da Silva não possui nenhum imóvel registrado em seu
nome, conforme consulta no sistema DOI; que ele não possui nenhum veículo,
conforme consulta ao sistema RENAVAM; e em pesquisa nas declarações de
ajuste anula do Imposto de Renda Pessoa Física, constatamos que o sócio
declarou da DIPF ano-calendário de 2013 possuir o único bem, as cotas da
empresa Cotermo e declarou um rendimento anula de R$ 29.900,00 [...] tendo
como fonte pagadora a Cotermo.

Já em relação a sócia Vera Lucia de Mello, constatamos que ela não possui
imóveis registrados em seu nome, conforme consulta no sistema DOI; que ela não
possui nenhum veículo, conforme consulta ao sistema Renavam; em pesquisa nas
declarações de ajuste anual do Imposto de Renda Pessoa Física, constatamos que
a sócia deixou de declarar na DIPF ano-calendário 2012 [...] as cotas da empresa.

10 – DA PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA EM GRUPO ECONÔMICO

A empresa Cotermo Comercial de Termoplásticos Ltda faz parte um grupo
econômico de fato, atuante na área de plásticos, juntamente com outras
empresas e com a empresa Dakhia [...], que detém a administração da primeira e
das demais.

Conforme veremos, detalhadamente no “RELATÓRIO FISCAL GRUPO
ECONÔMICO DAKHIA” e no “RELATÓRIO FISCAL MANDADOS DE BUSCA E
APREENSÃO”, anexos, que compõem o quadro probatório deste grupo econômico
de fato, tendo como líder a empresa Dakhia citada acima.

A empresa Dakhia promove a administração da empresa Cotermo
realizando vendas, autorizando descontos, cobrança, faturamento, emitindo
Fl. 3796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.905 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720134/2015-63
34
cartas de correção de NF, emitindo cheques pré-assinados, tudo operado por
empregados e pelo sócio-administrador da empresa Dakhia.

Há uma confusão patrimonial entre as empresas já que a empresa Cotermo
paga despesas da empresa Dakhia como também dos proprietários desta última,
[...].

Assim, apesar da Dakhia ser a fornecedora de fato, seriam as empresas
intermediárias do grupo econômico, constituídas por interpostas pessoas físicas
(laranjas) sem capacidade econômica, entre elas a empresa Cotermo, que
assumiriam o papel de vendedora, emitindo os documentos fiscais e
desvinculando a empresa Dakhia de tais operações e da consequente tributação.

Nesse esquema de fraude, as operações mercantis são coordenadas pela
empresa Dakhia que ocultaria grande parte do seu faturamento ao vender suas
mercadorias por meio de empresas intermediárias, entre elas a empresa
Cotermo.
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de
modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa,
vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a
responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter
supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
11 – DA QUALIFICAÇÃO E DO AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO

Da qualificação e agravamento da Multa de Ofício para essa Infração:

Não obstante o significativo faturamento empresa Cotermo [...] nos anos
calendário de 2010 a 2013, esta não declarou a Receita Federal do Brasil via DCTF
– o valor dos “Débitos Apurados”, como também não recolheu qualquer valor
referentes aos tributos descritos anteriormente, demonstrando a intenção da
empresa em suprimir impostos e contribuições devidos.

Conforme visto, ficou evidenciado, de forma inequívoca, a intenção do
contribuinte de retardar e, até mesmo, impedir o conhecimento por parte do fisco
da ocorrência dos fatos geradores dos tributos objeto do presente lançamento,
mediante não entrega da DCTF mensais no período de Janeiro de 2010 a de
Dezembro de 2013, e da não entrega da ECD referentes aos anos calendário de
2010 a 2013, via SPED, tudo vidando encobrir os aspectos materiais necessários
para o dimensionamento das obrigações tributárias.

Conforme exposto no item 9,2 há utilização de interpostas pessoas no
quadro societário da Cotermo caracterizando Interposição Fraudulenta.

Esses fatos, portanto, impõem a exigência de multa qualificada no
lançamento ora efetuado, nos termos da legislação de regência [...].

Também, considerando que a Cotermo Comercial de Termoplásticos ltda
não atendeu às intimações que lhe foram regularmente expedidas, foi aplicado o
Fl. 3797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.905 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720134/2015-63
35
disposto no § 2o do mesmo artigo, elevando, desta feita, a multa total aplicada
para 225%.
[...]

Fl. 3798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.905 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720134/2015-63
36

[...]”
“RELATÓRIO FISCAL GRUPO ECONÔMICO – DAKHIA
Durante os trabalhos de fiscalizações e diligências realizadas em diversas
empresas conforme abaixo relacionado, incluindo também tomadas de Termos de
Declaração de pessoas físicas, foi identificado a existência de um Grupo
Econômico
de
Fato
caracterizado,
principalmente,
pelo
fornecimento
termoplásticos às indústrias de diversos estados da federação, por meio da
utilização de empresas Noteiras que emitem as notas fiscais frias e empresas
Intermediárias que “vendem” os produtos no mercado.
As Empresas/Pessoas Físicas fiscalizadas/diligenciadas e respectivos MPF-
Mandado de Procedimento Fiscal foram as seguintes:
Fl. 3799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.905 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720134/2015-63
37

Consultando nossos sistemas da RFB, inclusive Nota Fiscal Eletrônica,
constatamos a existência de mais Empresas envolvidas na qualidade de Noteiras,
porém não foram abertos MPFs de Diligência pelo fato das mesmas encontrarem-
se com sua situação cadastral “BAIXADA” ou “SUSPENSA”.
Resumidamente, verificamos que:
- As operações mercantis, assim como o Grupo Econômico, são
coordenadas pela empresa DAKHIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TERMOPLÁSTICOS
LTDA, CNPJ 02.650.047/0001-26.
- As empresas Noteiras se sucedem umas às outras, caracterizando-se por
uma existência curta e pelo quadro societário composto por interpostas pessoas
(“laranjas”), usadas para esconder operações irregulares e os verdadeiros
beneficiários reais (donos do negócio).
- As empresas Intermediárias são utilizadas pela empresa líder Dakhia
para realizar vendas ao mercado.
O Grupo Econômico de fato é constituído pela Dakhia ( Real Beneficiária ) e pelas
empresas Noteiras e Intermediárias abaixo relacionadas. Doravante, passaremos
a utilizar a denominação GRUPO-DAKHIA quando nos referirmos ao Grupo
Econômico controlado pela Dakhia.
Intermediárias:
1)
Polichemicals
Comércio
de
Resinas
Plásticas
Ltda
–
CNPJ
01.403.100/0001-21;
2) Reer Indústria e Comércio de Plásticos Ltda – CNPJ 08.816.633/0001-84;
3) Cotermo Comercial de Termoplásticos Ltda – CNPJ 07.312.840/0001-39,
e 4) Globalplast Indústria e Comércio de Produtos Termoplásticos Ltda ME –
CNPJ 00.105.843/0001-52.
Noteiras:
1) Novoplast Comercial Termoplast Ltda;
Fl. 3800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.905 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720134/2015-63
38
2) Antônio Maurício de Freitas Bairão EPP;
3) JP Comércio de Produtos Termoplásticos Eirelli;
4) Haddad & Mayer Consultoria Gestão Empresarial Ltda;
5) Dover Plástic Produtos Termoplásticos Ltda;
6) Plásticos Cris Consultoria Gestão Empresarial Ltda ME;
7) Cellstyle Comércio de Produtos Termoplásticos Ltda ME;
8) Houseware Importação Exportação e Comércio Ltda EPP, e 9) Krhauhiller
Comércio de Plásticos Ltda.
Em outro tópico mais a frente deste Relatório Fiscal, analisaremos com
mais detalhes cada Empresa Noteira e cada Intermediária.
[...]
Resumidamente, podemos dizer que as empresas pertencentes ao GRUPO-
DAKHIA tem, em sua maioria, as seguintes características :
1. Endereços coincidentes ou próximos.
2. Atividades idênticas/assemelhadas e/ou complementares no ramo de
Termoplásticos.
3. Quadros societários com interpostas pessoas - “laranjas”, com o nítido
objetivo de burlar o Fisco, fazendo com que a cobrança de possíveis créditos
apurados recaia sobre pessoas sem qualquer condição financeira de liquidação,
mantendo o patrimônio dos reais beneficiários intacto.
4. As empresas, em sua maioria, têm o mesmo contador.
5. Confusão patrimonial entre as empresas noteiras, intermediárias e real
beneficiária e sócios pessoas físicas - receitas versus pagamento de despesas.
6. Possuem unicidade de direção – Dakhia (real beneficiária).
7. Praticam diversos ilícitos com o objetivo precípuo de frustar o
pagamento de créditos tributários federais e direitos trabalhistas.
CONCLUINDO, o grupo empresarial, denominado Grupo-Dakhia, criou e
comandou as empresas Noteiras e Intermediárias que dele fazem parte. As
operações mercantis das empresas Intermediárias são de fato da empresa Dakhia,
tratando-se de meras simulações com a finalidade de burlar a legislação fiscal,
sendo resultado de um simples esquema de fraude estruturada, com o intuito de
acobertar e proteger os verdadeiros autores e beneficiários. São responsáveis
pelas irregularidades elencadas os mandatários da empresa Dakhia.
12 – DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
É evidente que os montantes atípicos da dívida fiscal do GRUPO-DAKHIA
que deverá ser lançado na ação fiscal, na ordem de milhões, não é resultado de
Fl. 3801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.905 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720134/2015-63
39
simples inadimplência ou de mera gestão deficitária como a princípio poder-se-ia
se imaginar.
Muito ao contrário, trata-se, na verdade, de um GRUPO ECONÔMICO que,
de modo consciente e voluntário, optaram pela prática habitual criminosa de
sonegar os tributos devidos à União, visando o enriquecimento ilícito, por meio da
criação de empresas “de fachada” e de sócios interpostas pessoas (“laranjas”)
para ocultar o faturamento da Real Beneficiária e para Blindagem Patrimonial, em
detrimento do Erário Público e da Sociedade.
O interesse comum vincula as empresas e cidadãos reunidos por
circunstâncias externas formadoras de solidariedade, provenientes da consciência
de grupo e das necessidades que as interligam, conforme prevê o Código
Tributário Nacional (CTN):
[...]
Assim, nos termos do Art. 124, inciso I e do Art. 135, inciso III do CTN, as
Empresa do Grupo Dakhia e os sócios administradores foram considerados pela
fiscalização como Sujeitos Passivos Solidariamente Responsáveis pelos créditos
tributários constituídos na ação fiscal.
Desta forma e por tudo que já foi exposto, os membros do GRUPO-DAKHIA
– pessoas físicas e jurídicas, abaixo relacionadas, que tiveram interesse e se
beneficiaram das situações que constituíram os fatos geradores das obrigações
tributárias são solidariamente obrigadas ao pagamento de tributo ou penalidade
pecuniárias, de acordo com os artigos 121, 124, inciso I e artigo 135, inciso III do
CTN.

[...]”
“RELATÓRIO FISCAL MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO
[...]
4 – DA CONCLUSÃO – GRUPO ECONÔMICO DE FATO
Fl. 3802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.905 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720134/2015-63
40
Diante da farta e robusta documentação ofertada acima, é suficiente
reconhecer a existência do Grupo Econômico de Fato, entre as Empresas Dakhia,
Polichemicals, Reer, Globoplast e Cotermo, o aqui denominado GRUPO DAKHIA,
ainda que de natureza informal, bem como justificar a inclusão dos sócios da
Dakhia no polo passivo, pois fica evidente a presença de fortes indicativos de
manobra fraudulenta com o fito de burlar a legislação tributária.
Sintetizando o que podemos denominar de uma verdadeira CONFUSÃO
PATRIMONIAL, as provas apresentadas demonstram:
- Intermediárias pagando contas da Real Beneficiária;
- Noteiras pagando contas da Real Beneficiária;
- Intermediárias pagando contas de outras Intermediárias;
- Noteiras pagando das Intermediárias;
- Noteriras pagando contas de outras Noteiras;
- Intermediárias pagando contas dos sócios da Real Beneficiária;
- Noteiras pagando contas dos sócios da Real Beneficiária, e
- O contador da maioria destas Empresas também teve contas pessoais pagas por
Noteiras.
Tudo isto acima gerenciado pela DAKHIA e seus mandatários.
Enquanto os chamados Grupos Econômicos de “Direito” constituem-se pela
convenção societária das pessoas jurídicas que o formam, os conhecidos Grupos
Econômicos “de Fato” constroem-se pelo exercício do poder de controle fático,
seja ele direto ou indireto, por uma Empresa tida como controladora sobre as
outras, no nosso caso a DAKHIA.
Entre os parâmetros encontrados que permitem o reconhecimento da
configuração de um Grupo Econômico de Fato, podemos destacar:
- duas ou mais pessoas jurídicas atreladas ao mesmo objetivo social;
- atividades empresariais similares ou complementares;
- controle e/ou administração e/ou direção (Dakhia e seus sócios) mediante
coordenação ou subordinação;
- mesmo contador (Sr. Pedro Francisquini Nogueira) responsável por várias
Empresas do Grupo;
- blindagem patrimonial; - confusão patrimonial.
Em que pese o número de empresas envolvidas, o modus operandi de
evasão fiscal é simples. Em suma, a empresa Dakhia realiza de fato as operações
mercantis de venda aos clientes (indústrias), mas os documentos fiscais e
bancários relativos a tais operações são das empresas Intermediárias
Polichemicals, Globoplast, Reer e Cotermo.
Fl. 3803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.905 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720134/2015-63
41
Dessa forma, a Dakhia em nada se vincula a tais operações para os efeitos
fiscais e os responsáveis são as empresas constituídas por interpostas pessoas
físicas (“laranjas”), sem capacidade econômica. Cabe acrescentar que a Dakhia
apura seu IRPJ pela sistemática do Lucro Presumido, somente oferecendo à
tributação os valores efetivamente recebidos.
Assim, em uma eventual fiscalização da Receita Federal, os tributos devidos
são constituídos em nome das empresas Intermediárias e não sobre a empresa
que de fato negocia e vende – a Dakhia.
[...]
Resumidamente, podemos dizer que as empresas pertencentes ao GRUPO-
DAKHIA tem, em sua maioria, as seguintes características :
1. Endereços coincidentes ou próximos.
2. Atividades idênticas/assemelhadas e/ou complementares no ramo de
Termoplásticos.
3. Quadros societários com interpostas pessoas - “laranjas”, com o nítido objetivo
de burlar o Fisco, fazendo com que a cobrança de possíveis créditos apurados
recaia sobre pessoas sem qualquer condição financeira de liquidação, mantendo o
patrimônio dos reais beneficiários intacto.
4. As empresas, em sua maioria, têm o mesmo contador.
5. Confusão patrimonial entre as empresas noteiras, intermediárias e real
beneficiária e sócios pessoas físicas - receitas versus pagamento de despesas.
6. Possuem unicidade de direção – Dakhia (real beneficiária).
7. Praticam diversos ilícitos com o objetivo precípuo de frustar o pagamento de
créditos tributários federais e direitos trabalhistas.
CONCLUINDO, o grupo empresarial, denominado Grupo-Dakhia, criou e
comandou as empresas Noteiras e Intermediárias que dele fazem parte. As
operações mercantis das empresas Intermediárias são de fato da empresa Dakhia,
tratando-se de meras simulações com a finalidade de burlar a legislação fiscal,
sendo resultado de um simples esquema de fraude estruturada, com o intuito de
acobertar e proteger os verdadeiros autores e beneficiários. São responsáveis
pelas irregularidades elencadas os mandatários da empresa Dakhia.
5 – DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
É evidente que os montantes atípicos da dívida fiscal do GRUPO-DAKHIA
que deverá ser lançado na ação fiscal, na ordem de milhões, não é resultado de
simples inadimplência ou de mera gestão deficitária como a princípio poder-se-ia
se imaginar.
Muito ao contrário, trata-se, na verdade, de um GRUPO ECONÔMICO que,
de modo consciente e voluntário, optaram pela prática habitual criminosa de
sonegar os tributos devidos à União, visando o enriquecimento ilícito, por meio da
Fl. 3804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.905 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720134/2015-63
42
criação de empresas “de fachada” e de sócios interpostas pessoas (“laranjas”)
para ocultar o faturamento da Real Beneficiária e para Blindagem Patrimonial, em
detrimento do Erário Público e da Sociedade.
Diante da farta documentação apresentada neste Relatório, é suficiente
reconhecer a existência do Grupo Econômico de Fato, entre as Empresas Dakhia,
Polichemicals, Reer, Globoplast e Cotermo, o aqui denominado GRUPO DAKHIA,
ainda que de natureza informal, bem como justificar a inclusão dos sócios da
Dakhia no polo passivo, pois fica evidente a presença de fortes indicativos de
manobra fraudulenta com o fito de burlar a legislação tributária.
O interesse comum vincula as empresas e cidadãos reunidos por
circunstâncias externas formadoras de solidariedade, provenientes da consciência
de grupo e das necessidades que as interligam, conforme prevê o Código
Tributário Nacional (CTN):
[...]
Assim, nos termos do Art. 124, inciso I e do Art. 135, inciso III do CTN, as
Empresas do Grupo Dakhia e os sócios administradores foram considerados pela
fiscalização como Sujeitos Passivos Solidariamente Responsáveis pelos créditos
tributários constituídos na ação fiscal.
Desta forma e por tudo que já foi exposto, os membros do GRUPO-DAKHIA
– pessoas físicas e jurídicas, abaixo relacionadas, que tiveram interesse e se
beneficiaram das situações que constituíram os fatos geradores das obrigações
tributárias são solidariamente obrigadas ao pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária, de acordo com os artigos 121, 124, inciso I e 135 inciso III do CTN:
[...]”
Contemplados os dispositivos legais que regulamentam a matéria, convém
explicitar, ainda, que os precedentes deste Colegiado, ao proceder a subsunção dos fatos à norma,
sobretudo diante da farta doutrina e jurisprudência sobre a matéria, fixou entendimento no
sentido de que não basta a fiscalização imputar a corresponsabilidade à terceiros a partir de
razões superficiais/rasas, sem conquanto adentrar com a profundidade que o caso exige, nas
condutas praticadas pelos pretensos solidários, de maneira a comprovar que, de fato, interferiram
na situação que constitua o fato gerador do tributo ou mesmo praticaram atos contra o estatuto
da empresa e/ou a legislação de regência.
Com efeito, relativamente a responsabilização inscrita no artigo 124, inciso I, do
CTN, o entendimento firmado neste Colegiado é no sentido de que o interesse comum não quer
dizer simplesmente que se trata de sócio de fato ou de direito da empresa e, por conseguinte,
responsáveis solidários.
Na verdade, o cerne da questão é que o interesse comum a ser demonstrado tem
que se fixar na “situação que constitua o fato gerador do tributo” e não simplesmente interesse
Fl. 3805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.905 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720134/2015-63
43
nas atividades econômicas da empresa, mesmo porque, neste último caso, a condição de sócio,
por si só já atrai aludido interesse.
Mais precisamente, mister que a conduta do sócio responsabilizado seja
determinante para fins de alcançar a infração tributária apurada e esteja devidamente
demonstrada/comprovada pela fiscalização.
Neste sentido, convém trazer à baila excerto da ementa e do voto exarados nos
autos do processo no 19515.003959/2007-18, da lavra do ilustre Conselheiro Efigênio de Freitas
Júnior, o qual contempla com muita propriedade o tema sob análise, senão vejamos:
“EMENTA:
[...]
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. 124, I e 135, III do CTN. CONDUTA DO
ADMINISTRADOR. REQUISITOS.
A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado - resumidamente sócio-gerente -, nos termos
do art. 135, III, do Código Tributário Nacional (CTN), não se confunde com a
responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio da pessoa jurídica
que atrai a responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a atuação como gestor
ou representante da pessoa jurídica e a prática de atos com excesso de poder,
infração à lei, contrato social ou estatutos que resultaram em descumprimento de
obrigação tributária. É necessário, portanto, a existência de nexo causal entre a
conduta praticada e o respectivo resultado prejudicial ao Fisco. Com efeito, o
administrador, ainda que de fato, que praticar alguma dessas condutas, com
reflexo tributário, deverá figurar como sujeito passivo solidário.
Quanto ao art. 124, I, do CTN, são solidariamente obrigadas as “pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal”. No âmbito do STJ prevalece o posicionamento no sentido de que “o
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da
relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível”. Nesse sentido,
continua o STJ, “feriria a lógica jurídico-tributária a integração, no polo passivo
da relação jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer participação na
ocorrência do fato gerador da obrigação”. O que significa dizer, a nosso ver
corretamente, que somente o interesse econômico não legitima a atribuição de
responsabilidade tributária ao terceiro.
O que atrai essa responsabilidade solidária (124, I) é a participação do terceiro,
ele não apenas sugere ao contribuinte o caminho a ser trilhado para burlar o
Fisco, vai além, tem participação influente no procedimento de atribuir ao fato
ocorrido no mundo concreto uma roupagem diversa da hipótese descrita na lei,
com vistas a alterar as características essenciais do fato gerador ou impedir o
seu conhecimento; o interesse econômico nessa hipótese também pode existir,
Fl. 3806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.905 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720134/2015-63
44
mas não é primordial, o que importa é a conduta do terceiro, tal qual na
responsabilidade do art. 135, III, do CTN. Enquadra-se nessa hipótese o terceiro
que utiliza interposta pessoa com vistas a ocultar do Fisco o verdadeiro
administrador da pessoa jurídica, bem como irregularidades fiscais.
[...]
Voto
[...]
58.
Quanto ao art. 124, I, do CTN, são solidariamente obrigadas as “pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal”.
59.
No âmbito do STJ7 prevalece o posicionamento no sentido de que “o
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal
implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica
que deu azo à ocorrência do fato imponível”. Nesse sentido, continua o STJ,
“feriria a lógica jurídico-tributária a integração, no polo passivo da relação
jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer participação na ocorrência do
fato gerador da obrigação”. O que significa dizer, a nosso ver corretamente, que
somente o interesse econômico não legitima a atribuição de responsabilidade
tributária ao terceiro.
60.
O que atrai essa responsabilidade solidária é a participação do terceiro, ele
não apenas sugere ao contribuinte o caminho a ser trilhado para burlar o Fisco,
vai além, tem participação influente no procedimento de atribuir ao fato ocorrido
no mundo concreto uma roupagem diversa da hipótese descrita na lei, com vistas
a alterar as características essenciais do fato gerador ou impedir o seu
conhecimento; o interesse econômico nessa hipótese também pode existir, mas
não é primordial, o que importa é a conduta do terceiro, tal qual na
responsabilidade do art. 135, III, do CTN. Enquadra-se nessa hipótese o terceiro
que utiliza interposta pessoa com vistas a ocultar do Fisco o verdadeiro
administrador da pessoa jurídica, bem como irregularidades fiscais.
61.
A responsabilidade prevista no art. 137 do CTN, também citada pela
autoridade fiscal, por sua vez, refere-se aos efeitos da infração e é exclusiva do
agente que a comete. Entretanto, o contribuinte continua responsável pelo
tributo não recolhido, se for o caso, decorrente da infração.
62.
O agente responde ainda no caso de a infração constituir crime ou
contravenção penal. Assim, o contribuinte responderá somente se o agente atuar
no exercício regular de administração, mandato, função, cargo, emprego ou no
cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito.
63.
Portanto, a “responsabilidade tributária será exclusiva e pessoal do agente
que as praticou (excluindo-se a do contribuinte, se foram cometidas pelo
Fl. 3807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.905 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720134/2015-63
45
responsável), em todos os casos em que forem praticadas com dolo específico ou
elementar”.
64.
Necessário verificar, portanto, se há nexo causal entre a conduta praticada
pelo recorrente, na condição de administrador, ainda que de fato, da pessoa
jurídica e a prática de atos com infração à lei.
65.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o mero inadimplemento não atrai
responsabilidade tributária. Tal posicionamento restou consolidado na Súmula
430 do STJ, cujo enunciado dispõe: “o inadimplemento da obrigação tributária
pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”.
66.
Em relação à responsabilidade prevista no art. 124, I, do CTN, o acórdão
recorrido entendeu restar caracterizado “interesse nas situações que constituíram
fatos geradores da obrigação principal” em razão de o responsável solidário ter
assinado cheques em nome da pessoa jurídica autuada; com efeito, manteve a
responsabilidade tributária solidária.
67.
A meu ver, o interesse comum a que se refere esse dispositivo legal, na
espécie, deve ser qualificado por dolo, fraude ou simulação. E o terceiro não é
qualquer pessoa, mas, sim, aquele que pratica atos, mediante fraude, dolo ou
simulação em conjunto ou com consentimento do contribuinte, com o fim de
alterar características essenciais do fato gerador ou impedir o seu conhecimento
por parte da autoridade fazendária. O que não restou provado na nesses autos.
68.
A autoridade fiscal cita ainda o art. 137 do CTN, todavia, não descreveu a
conduta capaz subsumir o fato à norma, tampouco apresentou elementos
probatórios para tal; razão pela qual também deve ser afastada tal
responsabilidade. O mesmo racional deve ser aplicado em relação aos art. 207, V,
parágrafo único do RIR/99.
69.
Não basta a simples menção do dispositivo legal sem subsunção do fato à
norma. Conforme dito acima, é fundamental a descrição dos fatos e da conduta
praticada que atraiu a responsabilidade tributária acompanhados dos respectivos
elementos comprobatórios.
70.
Nestes termos, em razão a ausência de nexo causal entre a conduta
praticada pelo recorrente, na condição de administrador, ainda que de fato, da
pessoa jurídica e a prática de atos com infração à lei, bem como de documentação
comprobatória, afasto a responsabilidade solidária do recorrente. [...]” (Acordão
no 1101-001.299 – Sessão de 13/05/2024)
In casu, a nobre autoridade fiscal ao imputar a responsabilidade solidária aos
contribuintes Dakhia, Sr. Rinaldo, Sr. Paulo e Sr. Marcio, como acima transcrito, elenca inúmeros
fatos, mas substancialmente a imputação da responsabilidade se deu em razão da caracterização
do grupo de fato, com a utilização de interpostas pessoas, empresas noteiras, etc, tudo sob o
comando da Dakhia.
Fl. 3808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.905 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720134/2015-63
46
Como se observa, o substancioso trabalho da fiscalização bem demonstra, em nosso
entendimento, corroborado pela decisão recorrida, a existência de grupo econômico de fato entre
a autuada e as empresas elencadas nos autos, uma das quais a recorrente Dakhia, possuindo,
assim, interesse comum nos fatos que constituem o fato gerador do tributo, ou seja, relacionados
diretamente com as infrações tributárias ora apuradas, devendo ser responsabilizada com esteio
no artigo 124, inciso I, do CTN.
Por outro lado, relativamente aos Srs. Rinaldo, Paulo e Marcio, a imputação de sua
responsabilidade repousa basicamente no fato de fazer parte no quadro societário da(s)
empresa(s) fiscalizada(s), notadamente a Dakhia, à época da ocorrência dos fatos geradores dos
tributos lançados, o que, em nosso entendimento, não é capaz de atrair, isoladamente, a
responsabilização pretendida, sem que se demonstre com maior grau de profundidade o evidente
interesse na situação que constitua o fato gerador do tributo.
Poder-se-ia até cogitar em ser uma decorrência da própria atividade de gestão da
empresa, num verdadeiro exercício de presunção. Entrementes, o instituto da responsabilidade
tributária solidária não comporta essa forma de imputação por presunção, exigindo, assim, a
comprovação inequívoca da conduta do sócio determinante à alcançar a infração tributária
apurada, o que não se vislumbra na hipótese dos autos para os Srs. Rinaldo, Paulo e Marcio, onde
o fiscal autuante, inobstante o esforço empreendido, somente logrou comprovar o seu vínculo
societário, o que, por si só, não tem o condão de atrair os efeitos da corresponsabilização
pretendida, impondo seja afastada a pretensão fiscal neste sentido.
Por sua vez, outro não é o entendimento quando constatada a atribuição da
responsabilidade solidária inscrita no artigo 135 do Códex Tributário, impondo à fiscalização
proceder a devida individualização da conduta infracional do sócio ou empresa responsabilizada,
de forma a atrair os efeitos pretendidos.
Mais precisamente, ao pretender imputar a responsabilidade tributária solidária aos
sócios/administrador da empresa autuada, com arrimo no artigo 135, inciso III, do CTN, impõe-se
à autoridade lançadora individualizar a conduta lesiva ao contrato social ou à legislação de
regência, de cada sócio corresponsabilizado, não bastando simplesmente aduzir que fazem parte
do quadro societário da empresa autuada e elencar os fatos adotados para fins da constituição do
próprio crédito tributário, ou seja, o mérito da autuação fiscal.
A propósito da matéria, não é demais nos valermos, novamente, dos ensinamentos
do r. Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, nos autos do processo no 19515.003959/2007-18
(acima já transcrito), de onde pedimos vênia para transcrever excerto e adotar como razões de
decidir, in verbis:
“[...]
53.
Pois bem. Acerca da responsabilidade tributária, o art. 135 do CTN
estabelece que são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
Fl. 3809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.905 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720134/2015-63
47
infração à lei, contrato social ou estatutos, os sócios, no caso de liquidação de
pessoas (inciso I c/c inciso VII do art. 134), bem como os dirigentes, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado. A jurisprudência do STJ
acrescentou ainda outra hipótese de responsabilização solidária, a dissolução
irregular de sociedade, conforme dispõe a Súmula STJ 435: “presume-se dissolvida
irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem
comunicação aos órgãos competentes legitimando o redirecionamento da
execução fiscal para o sócio-gerente”. Tal hipótese é um desdobramento de
infração à lei.
54.
Embora o CTN estabeleça que a responsabilidade prevista no art. 135, III
seja de caráter pessoal – entenda-se, exclusiva do sócio-gerente – o que desperta
controvérsia, entendemos tratar-se de responsabilidade solidária5 , pois se o art.
128 do CTN exige lei expressa para atribuir responsabilidade a terceiro, de igual
modo a exclusão da responsabilidade do contribuinte deve estar prevista em lei.
Outro ponto a reforçar esse posicionamento é a própria súmula 4306 do STJ, que
ao tratar especificamente da matéria enuncia responsabilidade solidária do sócio-
gerente e não responsabilidade pessoal.
55.
A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado – resumidamente sócio-gerente – não se
confunde com a responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio
da pessoa jurídica que atrai a responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a
atuação como gestor ou representante da pessoa jurídica e a prática de atos com
excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatutos que resultaram em
descumprimento de obrigação tributária. É necessário, portanto, a existência de
nexo causal entre a conduta praticada e o respectivo resultado prejudicial ao
Fisco. Com efeito, o administrador, ainda que de fato, que praticar alguma dessas
condutas, com reflexo tributário, deverá figurar como sujeito passivo solidário.
56.
Nesse sentido já se manifestou o STF:
O pressuposto de fato ou hipótese de incidência da norma de responsabilidade,
no art. 135, III, do CTN, é a pratica de atos, por quem esteja na gestão ou
representação da sociedade, com excesso de poder ou a infração à lei, contrato
social ou estatutos e que tenham implicado, se não o surgimento, ao menos o
inadimplemento de obrigações tributarias.
[...]
A regra matriz de responsabilidade do art. 135, III, do CTN responsabiliza aquele
que esteja na direção, gerência ou representação da pessoa jurídica. Daí a
jurisprudência no sentido de que apenas o sócio com poderes de gestão ou
representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que resguarda a
pessoalidade entre o ilícito – má gestão ou representação por prática de atos com
excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos – e a
consequência de ter de responder pelo tributo devido pela sociedade. (Trecho do
Fl. 3810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.905 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720134/2015-63
48
voto do RE 562276, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em
03/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe- 09-02-2011, p. 431, 432)
57.
Na mesma linha o STJ:
[...] 4. Segundo o disposto no art. 135, III, do CTN, os sócios somente podem ser
responsabilizados pelas dívidas tributárias da empresa quando exercerem
gerência da sociedade ou qualquer outro ato de gestão vinculado ao fato gerador.
Precedentes.
(REsp 640.155/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
17/04/2007, DJ 24/05/2007, p. 311) (Grifo nosso)
[...] O quotista, sem função de gerência não responde por dívida contraída pela
sociedade de responsabilidade limitada. Seus bens não podem ser penhorados em
processo de execução fiscal movida contra a pessoa jurídica (CTN, ART. 134 - DEC.
3.708/19, ART. 2.). (REsp 27.234/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/1993, DJ 21/02/1994, p. 2126) (Grifo nosso)
[...] A prática de atos contrários à lei ou com excesso de mandato só induz a
responsabilidade de quem tenha administrado a sociedade por quotas de
responsabilidade limitada, no caso, os sócios gerentes, não se expandindo aos
meros quotistas. Não sendo o tema objeto de recurso pela decisão atacada,
ausente, pois, o prequestionamento, que é pressuposto específico de
admissibilidade do recurso especial.
Recurso especial improvido. (REsp 330.232/MG, Rel. Ministro FRANCISCO
PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/04/2003, DJ 30/06/2003,
p. 178). (Grifo nosso)
[...]” (Acordão no 1101-001.299 – Sessão de 13/05/2024)
Estabelecidas as premissas básicas para fins de atribuição da responsabilidade
solidária, com fundamento no artigo 135 do Códex Tributário, impõe-se analisar se no caso
contrato a fiscalização se desincumbiu do ônus de comprovar que as condutas dos sócios, de fato
e de direito, possuem condições de atrair os efeitos do instituto tributário em comento.
E, como se observa dos autos, relativamente aos Srs. Rinaldo, Paulo e Marcio, a
fiscalização imputou a responsabilidade pelo crédito tributário, com esteio no artigo 135, inciso III,
do Código Tributário Nacional, em suma, em razão de serem sócios de fato ou de direito, ou
administrador da empresa no período da autuação e, em tese, terem praticado atos ilícitos.
No entanto, além de não proceder a devida individualização da conduta de cada um
responsabilizado, o que, por si só, rechaçaria a pretensão fiscal, não logrou a fiscalização
comprovar os atos ilegais lesivos ao estatuto da empresa ou mesmo às normas legais.
Destarte, da simples leitura do TVF, constata-se que a autoridade lançadora, ao
atribuir a responsabilidade solidária aos Srs. Rinaldo, Paulo e Marcio, assim o fez de maneira
absolutamente genérica, em síntese, diante de sua participação no quadro societário da empresa
Fl. 3811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.905 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720134/2015-63
49
ou mesmo pela sua administração, o que, como vimos, não é demais para atrair os efeitos de
referida corresponsabilização. No mais, o fiscal autuante simplesmente pretende vincular, de
forma rasa, a conduta do sócio e/ou administrador à apuração fiscal, trazendo à baila questões
meritórias da própria exigência fiscal, ou mesmo do grupo econômico de fato, razões que,
igualmente (isoladamente), não se prestam ao fim pretendido.
Na esteira desse entendimento, não restando demonstrada de forma
individualizada o ato lesivo à legislação ou com excesso de poderes, com a devida comprovação do
nexo causal entre a conduta e o dano ao erário, não há como prevalecer a responsabilidade
pessoal dos Srs. Rinaldo Sumi, Paulo Fernandes da Silva e Marcio Paulo Baum, igualmente, com
base no artigo 135, inciso III, do CTN.
DA MULTA QUALIFICADA E REDUÇÃO COM BASE EM LEGISLAÇÃO HODIERNA
MAIS BENÉFICA
Inobstante a manutenção da multa qualificada, mesmo porque a contribuinte
sequer a contestou em seu recurso, certo é que após a constituição do crédito tributário mediante
o lançamento ora contestado a legislação que contempla a aplicação da multa de ofício fora
alterada, devendo, portanto, ser aplicada ao caso, se mais benéfica ao contribuinte, como
passaremos a demonstrar.
Destarte, ao promover o lançamento e aplicar multa de ofício de 150%, a
autoridade fazendária adotou como esteio à sua empreitada os preceitos inscritos no artigo 44,
inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/1996, que dispunha na forma acima transcrita.
Ocorre que, posteriormente à ocorrência do fato gerador e, por conseguinte, da
própria lavratura do presente auto de infração, fora editada a Lei no 14.689, de 20/09/2023,
alterando/reduzindo os percentuais das multas de ofícios, nos seguintes termos:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
[...]
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
Fl. 3812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.905 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720134/2015-63
50
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
§ 1o-B. (VETADO) (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica
quando:(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que
se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964;
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo
do qual decorra imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
III – (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-D. (VETADO); (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]” (grifamos)
Por sua vez, o Código Tributário Nacional, em seu artigo 106, inciso II, alínea “c”,
determina a retroatividade da legislação editada posteriormente ao fato gerador quando cominar
penalidade menos severa, senão vejamos:
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados; II - tratando-se
de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.”
Neste cenário, inobstante a manutenção da exigência fiscal em relação ao seu
mérito e, bem assim, a contribuinte não haver suscitado em sua peça recursal tal questão, mesmo
porque protocolizada anteriormente à alteração legislativa, impõe-se conhecer de ofício de
Fl. 3813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.905 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720134/2015-63
51
referido tema e determinar a redução da multa de 150% para 100%, na esteira das disposições
hodiernas, mais benéficas, sobretudo considerando não ter sido imputada conduta reincidente.
Com efeito, no que tange ao reconhecimento de ofício do tema sob análise, na
condição de matéria de ordem pública, mister salientar que a atividade judicante impõe ao
julgador a análise da legalidade/regularidade do lançamento em seu mérito e, bem assim, em suas
formalidades legais. Tal fato, pautado no princípio da Legalidade, atribui a autoridade julgadora,
em qualquer instância, o dever/poder de anular, corrigir ou modificar de ofício o lançamento,
independentemente de se tratar de erro de fato ou de direito, especialmente quando se referir à
matéria de ordem pública (ilegalidade/irregularidade do lançamento), hipótese que se amolda ao
caso vertente.
Com mais especificidade, o artigo 2° da Lei n° 9.784/1999 é por demais enfático ao
estabelecer que a atividade do agente administrativo deve obedecer, dentre outros, o princípio da
legalidade, senão vejamos:
“Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros,
os critérios de: [...]”
A corroborar esse entendimento, o artigo 53 do mesmo Diploma Legal retro
prescreve que a Administração poderá anular, revogar ou corrigir seus atos, quando maculados
por vício de legalidade, como segue:
“Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício
de legalidade, e pode revoga-los por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direito adquiridos.”
Na esteira desses preceitos, escorado, sobretudo, no Poder de Autotutela da
Administração Pública, bem como na evidente determinação da retroatividade benigna da norma
posterior ao fato gerador do tributo, inscrita no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do Códex
Tributário, é de se reduzir a multa de 150% para 100%, ainda que de ofício, com arrimo na
legislação mais benéfica vigente.
LANÇAMENTOS DECORRENTES
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os
vincula.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido parcialmente em consonância
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DOS
RECURSOS VOLUNTÁRIOS, rejeitar as preliminares de decadência, de nulidade do lançamento e da
Fl. 3814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.905 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720134/2015-63
52
decisão recorrida e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, no sentido de afastar a
responsabilidade solidária dos Srs. Rinaldo Sumi, Paulo Fernandes da Silva e Marcio Paulo Baum, e
reduzir a multa qualificada de 150% para 100%, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 3815
DF CARF MF
Original